Tribunal: CARF
Processo: 19515.720324/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de carga, independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetido cumulativo ou não cumulativo, não podem ser incluídas na base de cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da MP 2.15835/2001.
VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. REGISTRO CONTÁBIL. REGRAS APLICÁVEIS.
O registro contábil de valores recebidos pela pessoa jurídica deve obedecer aos princípios contábeis, nos termos das normas editadas pelos órgãos competentes.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos decorrentes de aquisições de insumos no momento adequado pode aproveitá-los nos meses subsequentes ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do insumo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e da DCTF.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item ­ bem ou serviço ­ para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543­B e 543­C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 ­ Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
NOTA TÉCNICA No 63/2018. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS.
A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR­ Recurso representativo de controvérsia, referente a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS.
Tratando-se de empresa prestadora de serviço de transporte intermodal e multimodal de cargas, na modalidade intermunicipal, interestadual e internacional de pesquisa, desenvolvimento, constituem insumos: (i) escolta e gerenciamento de risco; seguro de carga e seguro de frota, (ii) estadia de veículos, (iii) aluguel, (iv) delivery fee e handling fee; (v) demurrage; (vi) serviço de despachante - desembaraço aduaneiro; (vii) movimentação de carga - capatazia; (viii) fumigação; (ix) postagens - encomendas; (x) consolidação e desconsolidação; (xi) operacionalização e comissão paga aos agentes de carga, na medida em que essenciais e relevantes à atividade econômica da Recorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A distribuição do ônus da prova possui certas características quando se trata de lançamentos tributários decorrentes de glosa de créditos de PIS/COFINS no regime da não-cumulatividade. Verifica-se que eles se encontram na esfera do dever probatório dos contribuintes. Tal afirmação decorre da simples aplicação da regra geral, de que àquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram este direito. Sendo os créditos um benefício que permite ao contribuinte diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre a ele que quer usufruir deste benefício o ônus de provar que possui este direito.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720324/2013-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.137 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de carga,
independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja
submetido cumulativo ou não cumulativo, não podem ser incluídas na base de
cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS, em face da regra de isenção
prescrita no art. 14 da MP 2.15835/2001.
VALORES
RECEBIDOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
REGISTRO
CONTÁBIL. REGRAS APLICÁVEIS.
O registro contábil de valores recebidos pela pessoa jurídica deve obedecer aos
princípios contábeis, nos termos das normas editadas pelos órgãos
competentes.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos decorrentes de aquisições
de insumos no momento adequado pode aproveitá-los nos meses subsequentes
ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002, desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do insumo,
sem necessidade de prévia retificação do DACON e da DCTF.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720324/2013-19
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
NOTA TÉCNICA No 63/2018. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE
RECURSOS.
A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018,
autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016,
considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso
representativo de controvérsia, referente a ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que traduz o
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVO. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
DE
CARGAS.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS.
Tratando-se de empresa prestadora de serviço de transporte intermodal e
multimodal de cargas, na modalidade intermunicipal, interestadual e
internacional de pesquisa, desenvolvimento, constituem insumos: (i) escolta e
gerenciamento de risco; seguro de carga e seguro de frota, (ii) estadia de
veículos, (iii) aluguel, (iv) delivery fee e handling fee; (v) demurrage; (vi)
serviço de despachante - desembaraço aduaneiro; (vii) movimentação de carga
- capatazia; (viii) fumigação; (ix) postagens - encomendas; (x) consolidação e
desconsolidação; (xi) operacionalização e comissão paga aos agentes de carga,
na medida em que essenciais e relevantes à atividade econômica da Recorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A distribuição do ônus da prova possui certas características quando se trata de
lançamentos tributários decorrentes de glosa de créditos de PIS/COFINS no
regime da não-cumulatividade. Verifica-se que eles se encontram na esfera do
dever probatório dos contribuintes. Tal afirmação decorre da simples aplicação
da regra geral, de que àquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os
fatos que geram este direito. Sendo os créditos um benefício que permite ao
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

contribuinte diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre a ele que quer
usufruir deste benefício o ônus de provar que possui este direito.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora. Os conselheiros Walker Araújo,
Fábio Martins de Oliveira e José Renato Pereira de Deus entenderam que os valores repassados
para a UPS Supply Chain Solutions Inc não são receitas da recorrente e sim da sociedade sediada
no exterior. Logo, não aplicaram a isenção prevista no artigo 14, inciso V, da MP 2.158.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
do contribuinte, para que sejam revertidas as glosas das despesas referentes a “serviço de
transporte rodoviário de carga nacional” nos valores de R$ 23.724,45 (nota fiscal no 44963) e R$
6.159,52 (nota fiscal no44964), nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata o presente de Recurso de Ofício interposto pela turma julgadora da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e Recurso Voluntário apresentado pela empresa
autuada no que tange o auto de infração lavrado contra a contribuinte para exigência da Cofins
devida nos períodos de apuração 01/2008 a 12/2008 (fls. 464 a 472), com multa de ofício de 75%
e juros de mora calculados até 31/01/2013, totalizando um crédito tributário de R$
22.191.186,54, sendo R$ 10.162.026,82 relativos à contribuição. Também foi lavrado auto de
infração para a exigência do PIS relativo aos mesmos períodos, com os mesmos acréscimos (fls.
455 a 463), no valor total de R$ 4.817.823,21, sendo R$ 2.206.229,47 relativos à contribuição.
Às fls. 452 e seguintes a autoridade lançadora relata, sucintamente, como se
desenvolveu o procedimento de fiscalização. Diz que, após a abertura dos trabalhos, a
contribuinte foi sendo, sucessivamente, intimada a prestar esclarecimentos sobre os créditos
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

registrados na apuração das contribuições, sempre com a observação de que a falta de resposta
adequada implicaria na sua glosa integral.
A autoridade fiscal, porém, entendeu que o pleito fiscal não havia sido atendido,
lavrando os autos de infração ora em análise, nos quais são exigidos o PIS e a Cofins incidentes
sobre as bases dos créditos apurados no DACON, informadas na linha 03 – Serviços Utilizados
como Insumos das Fichas 06-A e 16-A, objeto de glosa integral nos lançamentos, em razão da
não comprovação documental das correspondentes despesas. A autoridade fiscal observa, ainda,
que a empresa apresentou, no curso da ação fiscal, DACON retificador para o ano de 2008 (fls.
208 a 241), alterando os valores objeto de glosa nos lançamentos em questão.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 28/02/2013 (fls. 454, 460 e
469) e apresentou impugnação tempestiva em 28/03/2013 (fls. 475 a 526), alegando, em resumo,
que:
No presente caso, é exigida suposta diferença de PIS e Cofins relativos ao ano de
2008, tendo a ciência do lançamento ocorrido em 28/02/2013, ou seja, depois de
transcorridos cinco anos previstos no § 4o do art. 150 do CTN, observado o momento a
partir do qual o CTN reputa ocorrido o fato gerador relativo à competência de janeiro de
2008;
Assim, é certo que os períodos anteriores a 28/02/2008 já foram alcançados pela
decadência, de forma que a RFB não poderia constituir o presente crédito, relativamente
à competência de janeiro de 2008;
Cita-se jurisprudência administrativa e judicial sobre a matéria;
A impugnante faz parte de grupo multinacional, prestando os serviços definidos em
seu contrato social;
Em adição ao referido contrato, foi firmado entre a matriz americana e a impugnante
contrato de prestação de serviços regionais de transporte – Américas, no qual a
impugnante figura como contratada e a matriz americana como SCS;
Segundo dispõe o item 1 (1.1.1 e 1.1.2), a abrangência dos serviços da impugnante se
restringirá apenas à parte local dos serviços internacionais, enquanto a matriz americana
será responsável pela prestação dos serviços internacionais;
Ou seja, à impugnante caberão as operações de consolidação e desconsolidação de
carga no território nacional, enquanto que as operações de transporte internacional serão
de competência da matriz;
No caso da consolidação, cabe à impugnante unir diversos contratos em um único
conhecimento de transporte internacional, sendo que a operação seguinte será prestada
unicamente pela matriz americana, que receberá as cargas nos portos e aeroportos
brasileiros;
Quanto à desconsolidação de carga ocorre o inverso, o transporte internacional será
iniciado pela matriz americana, cabendo à impugnante apenas proceder ao desembaraço
aduaneiro e às operações de separação das cargas e transporte local;
Em momento algum a impugnante realiza o efetivo transporte internacional, pois
suas operações se restringem aos fatos ocorridos internamente, isto é, à prestação de
serviços de transportes locais acessória ao serviço de transporte internacional;
Tal fato se comprova pelo item 3 do mencionado contrato, que define que a
impugnante receberá remuneração relativa à prestação de serviços locais, sendo que o
quantum recebido a título de contraprestação pela realização desses serviços está
previsto no Anexo A do contrato;
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Os valores decorrentes deste repasse – custos e despesas adicionados de 5% dos
custos – a título de contraprestação pelo desenvolvimento dos serviços locais compõem
parcela da receita decorrente dos serviços internacionais;
Noutros termos, os valores recebidos a título de serviços de transporte internacional,
por não serem realizados pela impugnante, mas sim por sua matriz, não representam
numerários que irão compor seu patrimônio, sendo que apenas a composição decorrente
dos 5% de contraprestação é que poderia, em tese, configurar receita sua;
O único motivo para que tais valores sejam recebidos pela impugnante é a
autorização dada pelo Banco Central para que o pagamento dos tomadores do serviço
internacional seja feito ao agente consolidador/desconsolidador de carga, conforme
Circular 3.280/2005 daquele órgão;
Assim, tais numerários não se configuram como receita da impugnante, mas sim
como meros ingressos que transitam por sua contabilidade, sem incrementar seu
patrimônio;
Porém, o procedimento contábil adotado pela impugnante não foi o que melhor
representou tal operação, pois os valores não deveriam transitar por suas contas de
resultado, já que representam conta de terceiros;
A celeuma de aproximadamente 80% das autuações decorreu de falta de
compreensão, pela Fiscalização, do procedimento contábil adotado pela impugnante;
De acordo com o laudo pericial anexado à presente impugnação, os valores lançados
a crédito como receita própria e a débito como despesa não deveriam constar de seu
resultado, por não compor sua receita própria, mas meros ingressos, não se sujeitando à
incidência do PIS e da Cofins;
Da leitura do referido laudo percebe-se que jamais houve acréscimo de novos direitos
ao patrimônio da impugnante no que se refere aos valores coletados a título de frete
internacional, contraprestação pelo serviço prestado pela matriz americana, conforme
disposto em contrato;
Houve apenas um fluxo financeiro em sua contabilidade, sendo que os valores foram
integralmente repassados à real prestadora dos serviços de transporte internacional, sua
matriz;
Por não se tratar de receita própria, seria recomendável que tais valores jamais
transitassem pelo seu resultado, mas sim em contas a receber e conseqüente obrigação
de remessa;
Destaque-se que o emprego de qualquer um dos procedimentos contábeis – o adotado
ou aquele recomendado pelo laudo pericial – redundaria no mesmo efeito constante do
resultado contábil da impugnante, sendo afetos à tributação, em tese, apenas os
ingressos que se enquadram no conceito de receita, nos termos do contrato firmado;
Apesar de poderem ser confundidos com base de cálculo das contribuições incidentes
sobre receitas, do ponto de vista jurídico os lançamentos contábeis não têm o “poder” de
transformar a natureza jurídica do fato contabilizado, que deve ser determinada em
função do tratamento jurídico que lhe for conferido pelas normas legais;
Sendo receita um conceito jurídico, e não econômico, nem contábil, o que irá definir
a natureza jurídica do ingresso financeiro não será o lançamento contábil a crédito de
resultado, mas sim o regramento jurídico que lhe é aplicável;
Cita-se doutrina no mesmo sentido, acolhida pela jurisprudência administrativa
transcrita;
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Como se vê, a contabilidade não cria realidade jurídica nova, mas apenas retrata o
conteúdo econômico dos fatos ocorridos, cuja natureza jurídica deve ser determinada
em função do que o direito lhes prescreve;
Assim, os procedimentos contábeis são de livre escolha do contribuinte, desde que
não afetem o resultado tributável e não omitam os elementos necessários à determinação
desse resultado, conforme reconhecido no Parecer Normativo CST no 347/70 e reiterado
na Solução de Consulta no 525/2004, da SRRF/7aRF;
Sobre a questão, citam-se ainda decisões do CARF;
Vê-se, portanto, que não cabe aos agentes fiscais impugnar os registros contábeis do
contribuinte, se sua escrituração é idônea e se a técnica adotada não interfere na
determinação do resultado tributável;
O procedimento de contabilização e erro no DACON não alteram a natureza jurídica
dos ingressos, que jamais poderiam se enquadrar no conceito de receita tributável pelo
PIS e pela Cofins, devendo ser cancelada a autuação impugnada, que se originou em
equívoco, o qual não pode constituir essa exigência tributária, pois, no processo
administrativo, a busca da verdade material deverá sempre prevalecer, conforme
entendimento pacífico do CARF trazido nas ementas citadas;
Conclui-se que a presente cobrança não deve prevalecer, visto que o mero erro na
declaração não constitui o dever de pagamento de tributo, o qual decorre de lei, sendo
incabível considerar legítima a autuação por mero erro procedimental;
Ainda que o procedimento adotado pela impugnante, em sua contabilidade e nas
obrigações acessórias, não tenha sido o mais adequado, seus efeitos não alteram a
contribuição por ela devida, pois os valores que são efetivamente sua receita foram
tributados;
A despeito de as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 disciplinarem que as
contribuições incidirão sobre todas as receitas da pessoa jurídica, inclusive sobre
resultados em conta alheia, deve a Fiscalização interpretá-los em conformidade com o
conceito de receita tributável;
Segundo nosso ordenamento jurídico, receitas são ingressos no patrimônio que
decorrem das atividades de uma pessoa, destinando-se a pertencer a este patrimônio;
Cita-se doutrina que delimita os elementos mínimos necessários para a consideração
de receita tributável;
No caso dos autos, boa parte dos valores glosados no DACON como créditos de
insumos, mas que foram contabilizados erroneamente nas contas de resultados, não
representam receita tributável, mas meros ingressos financeiros;
Por se tratar de valores para os quais a impugnante não possui disponibilidade, mas
apenas a posse, já que pertencem à matriz, não há como se sustentar a incorporação a
seu patrimônio, ou caracterizá-los no conceito de receita tributável, conforme doutrina
citada;
Somente na hipótese em que há incremento no patrimônio é que poderá se falar em
receita, sendo necessário analisar também o conceito de patrimônio, conforme definido
pelo art. 91 do CC/2002;
No caso dos autos, se os ingressos decorrentes do frete internacional não representam
incremento no patrimônio da impugnante, por estarem atrelados a uma obrigação de
repasse ao real prestador desses serviços, é evidente que caracterizam ingressos
transitórios, e não receitas tributáveis;
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Os campos de incidência do PIS e da Cofins consistem na percepção de receitas, de
tal modo que o que não for receita, por sua própria natureza, não sofre a incidência das
contribuições, conforme jurisprudência transcrita;
Assim, os valores relativos ao frete internacional recebidos pela impugnante não são
receitas próprias, passíveis de tributação, mas receitas de terceiros que, por razão
operacional e em conformidade com a autorização do Banco Central, são arrecadadas
pela impugnante e repassadas à verdadeira titular, a matriz americana;
Se tais valores já pertenciam a outrem, não pertencem e jamais poderiam pertencer à
impugnante;
Para a prestação de serviço de transporte interno, atrelado ao serviço de transporte
internacional prestado pela matriz, a impugnante recebe receita no valor de seus custos e
despesas adicionado de 5% do valor dos custos, conforme contrato;
Tais valores são repasses decorrentes da realização da parte local dos serviços
contratados de transporte internacional, ou seja, pela realização da operação local do
serviço de transporte internacional realizado pela matriz, a impugnante recebe,
posteriormente, uma parcela deste montante das operações de transporte internacional;
Assim, o ingresso percebido pela impugnante representa valor que não se sujeita à
tributação pelo PIS e pela Cofins, pois, nos termos da MP no 2.158-35/2001, art. 14, inc.
V e § 1o, está isento de tributação;
Pela leitura da norma citada e do contrato mencionado, fica evidente que também
compõem o campo de incidência da norma isentiva os valores recebidos a título de
contraprestação pela parte interna dos serviços de transporte internacional, pois se trata
de valores oriundos do frete internacional coletado pela impugnante;
Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa
transcrita;
No que se refere à parte dos valores glosados do DACON que realmente representam
insumos passíveis de creditamento, a Fiscalização não entendeu a comprovação
apresentada pela empresa na fase instrutória do lançamento, e sequer discutiu o conceito
de insumos, considerando ausente a comprovação dos serviços tomados como crédito;
Ocorre que, conforme evidenciado no laudo acostado, existem elementos
comprobatórios dos serviços tomados como créditos de insumos, estando estes de
acordo com o entendimento firmado pelo CARF, conforme decisões transcritas;
Assim sendo, no caso dos valores creditados no DACON e que denotam serviços
tomados na consecução da prestação do serviço de transporte local, suficiente a sua
comprovação para que seja possível o creditamento, pois tais serviços estão
intimamente ligados à obtenção da receita da impugnante;
A empresa pede o cancelamento dos lançamentos em razão das alegações trazidas e,
ainda, a realização de perícia contábil, especificando os quesitos desejados.
A DRJ por sua vez, decidiu converter o julgamento em diligência em três
oportunidade e após concluídas retornaram os para julgamento.
Em razão dessas duas primeiras diligências resultaram reduções substanciais da
exigência fiscal, tendo sido revertidas glosas referentes as despesas que este Relatório reportará,
mais adiante, quando dos comentários a respeito da decisão de primeiro grau.
Na terceira e última diligência, a Delegacia foi instada a examinar a
documentação e os registros contábeis da empresa autuada, a fim de verificar se os valores
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

repassados para o exterior correspondiam, efetivamente, a serviços de transporte internacional e
se estavam correlacionados os “ingressos” e as “remessas”.
Por bem descrever os fatos ocorridos nas sucessivas diligências requeridas pela
DRJ, adoto parcialmente o relatório da decisão recorrida, que transcrevo, a seguir:
DA 1a DILIGÊNCIA
- Resolução
Em 18/09/2013 foi proferida a Resolução no 12.000.266, por esta 16a Turma de
Julgamento (fls. 1.343 a 1.352), convertendo o julgamento em diligência à DEFIS/SPO,
com as seguintes solicitações:
1. À vista da documentação contábil e fiscal da autuada, apurar as despesas incorridas
em cada mês do ano de 2008 (considerando a data de emissão da fatura/nota fiscal),
relativas aos serviços utilizados como insumo na atividade por ela praticada
(armazenagem,
transporte
aéreo,
transporte
marítimo,
transporte
nacional,
manutenção de frota etc), adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil;
2. Recalcular os valores de PIS/Cofins exigidos nos lançamentos em análise, excluindo
das bases de cálculo apuradas nos autos de infração as despesas apuradas no item
acima, para cada período;
3. Dar ciência à autuada do resultado da presente diligência para, se assim desejar,
apresentar complemento à impugnação, relativamente a tal resultado, no prazo de
trinta dias;
4. Após, retornar o presente processo a esta DRJ/RJ para julgamento.
- Relatório Fiscal de Diligência
Em resposta, foi elaborado o Relatório Fiscal de fls. 1.914 a 1.916, no qual a autoridade
fiscal informa, em resumo, que:
Em decorrência da diligência solicitada pela DRJ/RJ, foi aberto procedimento fiscal
junto à autuada, a fim de que fossem verificadas as informações solicitadas pelo órgão
julgador;
No curso do procedimento fiscal, a empresa apresentou os documentos relativos aos
créditos questionados;
Considerando a enormidade de documentos apresentados, a Fiscalização selecionou
por amostragem, considerando nesta os valores mais expressivos, conforme planilhas
integrantes do relatório, despesas/custos pleiteados pelo contribuinte como valores
passíveis de creditamento e que a Fiscalização, considerando a legislação aplicável, em
grande parte atendeu, como também valores que a auditoria entendeu não ter amparo na
legislação, assim como em vários julgados, conforme planilha de “Créditos não
Admitidos”;
Assim, a planilha constante do relatório, denominada de “Base de Cálculo dos
Créditos”, representa o pleito do contribuinte, conforme planilhas por ele apresentadas,
os valores glosados pela Fiscalização e a base de cálculo considerada, cujos valores
servirão apara apuração das novas bases de cálculo do auto de infração, em razão do
recurso interposto pelo contribuinte;
Com a aceitação parcial pela Fiscalização das alegações da impugnante, e em
resposta ao item II da Diligência, as bases de cálculo utilizadas para constituição de
crédito tributário do PIS e da Cofins em razão dos novos fatos trazidos à lide foram
alteradas conforme planilha.
- Alegações do Contribuinte
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 17/12/2014 (fl. 1.916), tendo
apresentado manifestação tempestiva em 16/01/2015 (fls. 1.917 a 1.962), relativamente
ao resultado da Diligência, com as seguintes alegações, em resumo:
Conforme se vê pelo relatório da diligência elaborado pela Fiscalização, a requerente
pleiteou o reconhecimento de R$ 22.000.421,31 a título de despesas/custos e deste valor
apenas R$ 3.634.078,77 foram glosados, sendo a diferença reconhecida como legítima
pela auditoria fiscal, que aceitou parcialmente as alegações da empresa, retificando os
lançamentos considerando as despesas admitidas;
Tal retificação denota que são acertados os argumentos apresentados na impugnação
e a procedência da defesa nesse aspecto. Não obstante, as glosas mantidas impactam
negativamente o cálculo dos supostos valores devidos de PIS e Cofins, cabendo
demonstrar que as glosas remanescentes são equivocadas e devem ser afastadas;
Das glosas mantidas, no total de R$ 3.634.078,77, tem-se que:
1. O valor de R$ 549.859,00 corresponde a documento de 2007;
2. O valor de R$ 14.226,23 corresponde a documento que não especifica o serviço
prestado;
3. O valor de R$ 172.644,30 corresponde a documento cuja descrição não condiz com o
documento fiscal;
4. O valor de R$ 5.602,71 corresponde a documento fiscal divergente;
5. O valor de R$ 5.500,00 corresponde a documento fiscal divergente.
6. O valor de R$ 2.886.246,53 decorre de discussão acerca da definição de insumo para
fins de crédito na apuração do PIS e da Cofins não cumulativos;
Quanto ao item 1, sem maiores explicações, a autoridade fiscal glosou as despesas
cujas notas fiscais/faturas foram expedidas em 2007, conforme relacionadas, totalizando
R$ 549.859,00;
Em que pese a DRJ tenha determinado que a apuração das despesas incorridas
devesse observar a data da emissão da fatura/nota fiscal em cada mês de 2008, fato é
que algumas despesas, apesar de incorridas em 2007, tiveram os créditos
correspondentes aproveitados em janeiro e fevereiro de 2008;
Todos os documentos em questão foram expedidos em nov/2007 e a despesa foi paga
em dez/2007, ou expedidos em dez/2007 e a despesa paga em dez/2007 ou em jan/2008,
o que explica o fato de a requerente ter apropriado os créditos correspondentes em
jan/2008 ou fev/2008;
Os incs. I dos §§ 1o dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 dispõem que
a apuração dos créditos será feita em relação a bens e serviços adquiridos no mês;
Tais dispositivos dispõem sobre a determinação do valor do crédito, diferenciando-os
entre bens e serviços adquiridos e custos incorridos, não havendo vedação ao
creditamento posterior;
Deles não se pode extrair que a requerente esteja obrigada a apenas aproveitar o
crédito no mesmo mês em que gerado, ou ainda que a condição para o aproveitamento
de crédito seria a retificação dos controles fiscais ou contábeis daquele exato mês em
que foi gerado;
Corrobora tal entendimento o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. A
interpretação sistemática dos dispositivos citados permite concluir que há previsão legal
expressa garantindo o direito de aproveitamento dos créditos em períodos posteriores e
foi exatamente o que a requerente fez;
Cita-se julgado do CARF amparando tal entendimento;
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A extemporaneidade da apropriação de créditos é algo que a própria RFB divulga
como procedimento legítimo, conforme orientação constante em sua página da Internet;
Portanto, a glosa acima merece reparo;
Quanto ao item 2, na relação de despesas glosadas de mar/2008 estão serviços de
armazenagem no valor de R$ 14.226,23. Entretanto, outra despesa equivalente a R$
12.067,37, também de armazenagem e do mesmo mês, foi admitida;
Ambos os serviços foram solicitados concomitantemente, mas o pagamento foi
realizado em duas partes, e a descrição do serviço contratado como sendo de
armazenagem constou da documentação suporte dos dois pagamentos;
O fato de o AFRF ter admitido o serviço de armazenagem em um caso e em outro ter
glosado a despesa indica que não foi sua natureza que determinou tal diferenciação,
especialmente porque se trata de despesa indispensável à atividade da requerente,
conforme julgado do CARF citado;
A justificativa do AFRF para a glosa não merece guarida, pois o documento fiscal
descreve sim a natureza do serviço prestado (armazenagem), conforme documentação
anexada;
Nem se diga que o que teria ensejado a glosa seria a falha de digitação do valor do
serviço na planilha que a requerente apresentou. O valor glosado foi R$ 14.266,23,
exatamente o valor indicado na planilha apresentada pela requerente. Contudo, a
documentação juntada comprova que o valor correto da despesa é de R$ 14.226,23;
Ainda que tenha havido divergência entre o valor indicado na planilha e o constante
do documento fiscal, o mero erro de digitação não é suficiente para desnaturara a
realidade fática que foi a contratação de serviço de armazenagem no valor de R$
14.226,23, insumo da atividade da requerente;
Assim, deve a glosa ser afastada;
Quanto ao item 3, as planilhas do mês de maio/2008 indicam que o AFRF glosou
diversos créditos sob o equivocado argumento de que a descrição dada pela requerente
nas planilhas apresentadas não condiz com as notas fiscais/faturas correspondentes;
Após analisar os documentos fiscais indicados pelo AFRF, a requerente identificou
pequenos equívocos na transposição da descrição dos serviços para a planilha;
Os documentos 45.026, 44.801, 44.964, 44.963 e 44.617 correspondem à prestação
de serviço de transporte rodoviário de carga nacional, conforme documentos anexos. No
entanto, o serviço foi transcrito incorretamente na planilha enviada à Fiscalização como
manutenção de frota;
Os documentos 44.476, 44.493, 44.488 e 44.486 correspondem à prestação de serviço
de operador logístico, recebimento, expedição e armazenagem de carga, conforme
documentos anexos. No entanto, o serviço foi transcrito na planilha enviada à
Fiscalização apenas como armazenagem;
O documento 44.959 corresponde à prestação de serviço de estadia de veículo,
conforme documentos anexos. No entanto, o serviço foi transcrito incorretamente na
planilha enviada à Fiscalização como manutenção de frota;
A despeito de os documentos fiscais indicarem a contratação de serviços que são
insumo para a atividade da requerente, ao elaborar a planilha houve falha ao descrevê-
los, sendo que esta falha não afasta a realidade fática;
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Os documentos comprobatórios dos dispêndios estão perfeitos, o que permite dizer a
respeito das divergências apontadas nas planilhas que o ARFR deveria ter observado e
considerado a descrição dos documentos fiscais;
Com base no princípio da busca pela verdade material, as glosas não merecem
prosperar;
Quanto ao item 6, cabe destacar que, diferentemente do que ocorre com o ICMS e o
IPI, a não cumulatividade do PIS e da Cofins é mais ampla, pois não apenas permite o
desconto de créditos de insumos que integram o processo produtivo ou a prestação de
serviço, como também dos custos e despesas imprescindíveis para a produção de bens
ou prestação de serviço;
Decisões do CARF reconhecem que os créditos a serem descontados devem alinhar-
se não somente às definições de custo e despesas de que trata o RIR/99, que
efetivamente representam a receita ou faturamento tributado na etapa anterior, mas
também devem atender aos requisitos de imprescindibilidade à obtenção do produto ou
serviço e devem possuir um estrito relacionamento com os processos de fabricação,
produção ou prestação de serviços do contribuinte, conforme decisões citadas;
Também o STJ entende da mesma forma sobre o sentido e alcance de insumo em
debate nestes autos, conforme julgado citado;
De acordo com tais precedentes, quer se esteja diante de um processo produtivo de
bens, ou relacionado à prestação de serviços, como é o caso, os gastos que conferem
direito a crédito no regime não cumulativo são aqueles que atendem às definições de
custo ou despesas contidas no RIR/99 e, ainda, que sejam imprescindíveis e estejam
intrínsecae necessariamente relacionados às atividades que contribuem para a prestação
dos serviços vinculados às atividades-fim da requerente;
Definidos tais critérios, resta compreender os serviços prestados pela requerente para
saber se as glosas mantidas pelo AFRF estão corretas ou não;
A impugnante faz parte de grupo multinacional, prestando os serviços definidos em
seu contrato social;
Em adição ao referido contrato, foi firmado entre a matriz americana e a impugnante
contrato de prestação de serviços regionais de transporte – Américas;
O AFRF ignorou as atividades desenvolvidas pela requerente e glosou diversos
dispêndios por acreditar que não geram direito a créditos, em razão de suposta ausência
de previsão legal;
Tal entendimento está equivocado, pois a legislação que rege as contribuições não
especifica, expressamente, cada custo e despesa que dá direito aos créditos, dependendo
tal direito das atividades desempenhadas pelo contribuinte, o que requer análise caso a
caso;
A Fiscalização sustenta que as despesas com escolta e gerenciamento de risco não
dão direito a crédito por falte de previsão legal. Tal glosa decorre do absoluto
desconhecimento da natureza da prestação de serviço da requerente;
Conforme consta em seu contrato social, a principal atividade da requerente é o
agenciamento e consolidação de transporte nacional e internacional de cargas
rodoviárias, marítimas, aéreas e ferroviárias;
Tal informação é suficiente para constatar que, em tempos atuais, não é possível
transportar carga de elevado valor sem a imprescindível escolta armada e um
planejamento de segurança, conclusão que não demanda prova;
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Além disso, algumas das mercadorias transportadas pela impugnante não são
fungíveis, ou seja, não são passíveis de substituição e, mesmo havendo seguro, este será
ineficaz em razão de tal característica;
Também o serviço de gerenciamento de risco é indispensável, pois a requerente não
possui expertise em segurança para avaliar o risco de determinadas operações;
Assim, tais custos estão diretamente vinculados à prestação de serviços de transporte
de carga;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
As despesas de seguro de carga e de frota também foram glosadas sob o argumento
de ausência de previsão legal para o creditamento. No entanto, sem tais despesas não é
possível exercer a atividade fim da requerente, visando assegurar a reparação de
eventual dano;
Há casos de mercadorias transportadas de valor elevadíssimo e a requerente, no caso
de sinistro, não teria como reembolsar os danos causados sem prejuízo da própria
atividade, o que vale também para a contratação de seguro da frota da empresa;
A justificativa da Fiscalização seria razoável caso a requerente pretendesse se
creditar de outras espécies de seguro, como dos carros que servem a diretoria da
empresa, o que não é o caso;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
Assim, deve ser revista a glosa;
A estadia de veículo pode ser exigida em duas situações: em operação rodoviária
internacional e enquanto o veículo permanecer estacionado no armazém aguardando o
desembaraço aduaneiro da mercadoria;
Quanto à glosa da despesa correspondente à estadia em razão do transporte
rodoviário internacional (Mercosul), tal gasto é inerente à operação e ocorre quando o
veículo aguarda a autorização para cruzar a fronteira;
Em relação ao veículo estacionado no armazém (DryPort) que aguarda o
desembaraço aduaneiro, o pagamento da estadia também é indispensável à atividade da
requerente, pois muitas vezes o desembaraço não ocorre no prazo previsto, o que a
obriga aguardar a liberação da carga para que seja possível fazer o transporte da carga;
Tal demora é fator externo que independe da vontade ou planejamento da requerente.
Não há dúvida sobre a relação da estadia de veículo com os serviços prestados pela
requerente, legitimando a apropriação dos créditos;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
O AFRF glosou as despesas com aluguel de imóveis – aluguel de espaço e de sala no
Aeroporto de Guarulhos – sob o argumento de que não dão direito a crédito por falta de
previsão na legislação. Contudo, o direito a tal crédito está previsto no inc. IV dos arts.
3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
É exatamente o caso dos autos, no qual a requerente alugou sala comercial no
Aeroporto e área para o estacionamento dos caminhões que transportam as cargas.
Assim, a glosa carece de amparo jurídico e deve ser revista;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

As despesas com delivery fee são praxe no comércio exterior e são cobradas pelas
companhias aéreas e marítimas, discriminadas no conhecimento de carga e relacionadas
à entrega de documentos indispensáveis ao embarque da mercadoria transportada;
A companhia aérea/marítima cobra um valor da requerente para efetuar a entrega dos
documentos necessários para desembaraço das mercadorias. É despesa essencial para a
atividade da empresa, pois não há como dar continuidade aos trâmites aduaneiros sem
os mencionados documentos;
Além disso, sem os trâmites do despacho aduaneiro não é possível recolher os
tributos incidentes na importação;
A handling fee é paga pela requerente ao agente de carga e abarca a recepção da
carga no aeroporto, etiquetagem, acompanhamento junto ao despachante aduaneiro
durante o desembaraço, entre outras atividades;
O AFRF também se equivocou ao glosar despesas que, a despeito de terem sido
indicadas pela requerente como sendo delivery fee e handling fee, são despesas de
seguro e operacionalização (agente de cargas) respectivamente;
Na planilha de dez/2008 foi apontado o valor de R$ 33.386,26 a título de delivery
fee, contudo, trata-se de despesas com seguros, conforme documentação apresentada;
No mesmo mês, a requerente indicou como handling fee uma despesa que era
delivery fee no valor de R$ 8.259,17, conforme prova anexa. Portanto, é a descrição
constante do documento fiscal que deve ser seguida, refletindo o que foi contratado;
Por tais motivos as despesas delivery fee e handling fee são indispensáveis à
atividade da requerente, devendo ser canceladas as glosas correspondentes;
Quanto às glosas das despesas com exportação marítima, a definição dada não reflete
os serviços executados em favor da requerente, conforme documentação anexa.
Decorrem da contratação de empresa especializada na coleta da carga no cliente da
requerente para encaminhá-la ao armazém no porto, de onde será transportada via
marítima ao destino final;
Tais dispêndios estão intrinsecamente ligados à atividade da requerente, de modo que
sem tais serviços não seria possível atender a todos os seus clientes, conferindo direito a
crédito;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão;
As despesas com demurrage conferem direito a crédito, nos termos do art. 3o, IV, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Trata-se da sobrestadia do contêiner, correspondendo
ao aluguel que o contratante do transporte (requerente) deve pagar ao armador
(proprietário do navio), por ficar com seu contêiner por mais tempo que o acordado;
A glosa em questão decorre da falta de conhecimento dos serviços prestados pela
requerente, pois corresponde a aluguel de equipamento, cujos créditos estão assegurados
pela legislação citada;
O AFRF desconsiderou que os serviços prestados por despachante aduaneiro (por
vezes denominados pela requerente de serviços de desembaraço aduaneiro) são
indispensáveis às suas atividades;
É indispensável que a requerente contrate profissional habilitado para promover o
desembaraço aduaneiro de mercadorias. Além disso, à requerente não é facultado
contratar ou não estes profissionais, cuja atividade é regulada e privativa da categoria,
ou seja, terceiros sem habilitação não estão autorizados a atuar como despachantes;
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A legislação aplicável à atividade de despachante aduaneiro é o Decreto no 646/92 e
as IN nos 1.209/11 e 1.273/12;
Cita-se jurisprudência do CARF sobre a questão, assim como a Solução de Consulta
no 2/2011/10a RF;
Equivoca-se o AFRF ao sustentar que as despesas com a movimentação de carga
(capatazia) não dão direito a crédito. O art. 40 da Lei no 12.815/2013 dispõe sobre tal
atividade;
A movimentação de carga pode se dar em dois momentos: na origem, onde se
encontra o exportador, e no destino, onde se encontra o importador. Trata-se de tarifa
aeroportuária imposta pela Lei no 6.009/73, exigida em decorrência da movimentação e
manuseio das mercadorias e devida pelo consignatário ou o transportador no caso de
carga aérea em trânsito;
Trata-se de condição indispensável para que a requerente preste os serviços de
agenciamento e consolidação de transporte nacional e internacional de cargas;
Também é despesa obrigatória, estipulada pela administração do porto ou aeroporto,
cuja obrigatoriedade é endossada pela ANAC, baseada na quantidade de mercadoria
recebida, determinável após a chegada do navio ou aeronave em território nacional;
Todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação do serviço
e que tenha relação e vínculo de necessidade e imprescindibilidade com as receitas
tributadas deve ser tido como insumo para fins das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
O CARF reconheceu que os custos e despesas incorridos em razão de obrigações
impostas por órgãos de regulação, como a ANAC, geram direito a crédito, conforme
decisão transcrita, que possui os mesmos fundamentos aplicados ao presente caso;
Portanto, a glosa correspondente não deve prosperar;
Na importação e exportação muitas vezes os produtos são acondicionados em
embalagens de madeira – pallets. Dependendo do país destinatário, a requerente deve
realizar tratamentos fitossanitários dessas embalagens, em atendimento a exigências
internacionais determinadas pela CIPV, da qual o Brasil é signatário;
Com base nesta Convenção, a Comissão de Medidas Fitossanitárias instituiu as
Normas Internacionais para Medidas Fitossanitárias, visando evitar pragas
quarentenárias eventualmente infestadas nestas embalagens;
O cumprimento dessas exigências sanitárias é obrigatório, estando os importadores
sujeitos a sanções, em caso de descumprimento;
A glosa em questão decorre da falta de conhecimento do AFRF acerca da natureza do
serviço prestado pela requerente, resultando na desconsideração das normas acima
citadas, destacando-se que a mercadoria não pode entrar ou deixar o território nacional
sem que as caixas de madeira tenham o devido tratamento;
Assim, geram direito a crédito os dispêndios incorridos para cumprimento de
adequações exigidas pelo Poder Público, tendo em vista seu caráter obrigatório e
essencial à atividade da empresa, o que se aplica ao presente caso;
Destaque-se que os gastos com fumigação são operacionais, remetendo-se a
jurisprudência do CARF, citada;
As despesas com postagens e encomendas foram necessárias para que a requerente
pudesse prestar os serviços contratados pela empresa Sony Ericson, que consistia em
trocar aparelhos de telefone celular em razão de garantia legal;
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A Sony obrigava-se a remeter o produto novo ao consumidor em substituição àquele
que não poderia ser consertado. Em atendimento à legislação ambiental, a Sony se
comprometia a receber o bem inutilizado para remetê-lo a empresa que realizava seu
recondicionamento;
Em 2008, a requerente foi contratada para prestar serviço de logística na operação
mencionada, retirando e entregando os aparelhos (velhos e novos) em diversas
localidades do país. Para tanto, devido ao elevado no de localidades e trocas, a
requerente contratou os Correios para fazer as entregas;
O que se discute na presente glosa é apenas o gasto com os Correios, que atuaram
como transportadora das mercadorias, essencial para a prestação do serviço assumido
pela requerente;
O CARF já apreciou situação semelhante, conforme julgado citado;
Assim, a glosa deve ser revista;
Faz parte da atividade praticada pela requerente retirar a mercadoria no território
nacional ou no exterior e entregá-la ao seu destinatário final, sendo indispensável, para
tanto, que a requerente contrate empresa especializada na consolidação e
desconsolidação das mercadorias importadas ou exportadas;
Em ambos os casos, além da separação física das mercadorias, também é necessário
promover os trâmites documentais para separação ou compactação das cargas, com a
emissão de documentos e pagamento de taxas;
Tal trabalho é indispensável às atividades da requerente, não havendo como seguir
viagem enquanto o contêiner embarcado contiver mercadoria que deverá ser deixada no
porto onde o navio está atracado, o mesmo valendo para a consolidação;
Em alguns lugares do Brasil há funcionários da requerente que realizam a
desconsolidação documental, pois não há qualquer contato com a carga. Em outros, a
requerente é atendida por empresa contratada para este fim. Cada filial tem suas
peculiaridades;
Assim, deve ser cancelada a glosa;
Para que a requerente possa desenvolver suas atividades em Estados de maior
movimentação de carga, nos quais não possui escritório próprio, é celebrado contrato
com agentes consolidadores de carga que a representam perante a RFB e demais órgãos
da Administração Pública na região;
Tais agentes oferecem serviços de contratação de frete internacional e nacional junto
às agências marítimas, companhias aéreas e transportadoras, coordenação, consolidação
e desconsolidação de cargas, armazenagem e distribuição de mercadoria, prestação de
assessoria das questões aduaneiras e fiscais, contratação de seguro, coleta, serviços
logísticos etc;
Além de representar a requerente operacionalmente, os agentes de carga a
representam comercialmente, desenvolvendo novas oportunidades de negócios;
Tais despesas, portanto, são indispensáveis à atividade da requerente, devendo ser
consideradas na apuração de créditos;
Além disso, por um equívoco, diversos valores glosados pelo AFRF como sendo de
serviços de despachante aduaneiro são, na verdade, comissões pagas aos agentes de
carga;
No curso da diligência requerida pela DRJ, a requerente foi intimada a apresentar
planilhas e documentação relativas às despesas em análise, sendo, para isso, analisados
inúmeros documentos. Assim, por equívoco, algumas despesas informadas nas planilhas
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

elaboradas pela requerente foram descritas como serviços de despachante aduaneiro,
embora correspondam ao pagamento de agentes de carga, conforme documentação
juntada aos autos;
Assim, a glosa deve ser revista;
Por fim, a despeito de os lançamentos em análise terem sido lavrados sob o
argumento de que houve pagamento insuficiente de PIS e Cofins em razão da
apropriação indevida de créditos, os lançamentos se fundamentam em duas situações
distintas:
(I) o procedimento de contabilização adotado pela requerente não foi o que melhor
refletia a receita tributável a título das referidas contribuições e (II) glosa do
aproveitamento de insumos a título de crédito das contribuições que a Fiscalização
entendeu não existir comprovação;
Quanto ao item II, a diligência determinada pela DRJ confirmou os argumentos da
requerente, visto que 86% das despesas foram admitidas pelo AFRF, sendo o restante
objeto da presente impugnação;
No entanto, a parcela dos lançamentos que representa o item II é insignificante, pois a
maior parte dos valores equivocadamente exigidos decorrem do item I;
Todavia, a DRJ não se manifestou sobre tal item quando determinou a diligência, o
que denota que os argumentos da requerente neste aspecto foram acolhidos;
A ausência de manifestação no tocante ao pedido de perícia contábil também
confirma a anuência com os argumentos da impugnação;
A requerente reitera os argumentos trazidos em sua impugnação original, relativos a
tal questão;
Pelo exposto, o resultado da diligência (parcialmente favorável à requerente) denota
a precariedade do trabalho fiscal, a nulidade dos lançamentos e a necessidade de a
impugnação ser julgada procedente, cancelando-se integralmente as exigências;
Caso assim não se entenda, com base na busca da verdade material, requer a reforma
das glosas remanescentes e que seja reconhecido seu direito à integralidade dos créditos
pleiteados.
DA 2a DILIGÊNCIA
- Resolução
Em 27/05/2015, considerando as informações trazidas na diligência determinada, foi
proferida nova Resolução (no 12.000.569), por esta 16a Turma de Julgamento (fls. 2.631
a 2.662), convertendo novamente o julgamento em diligência à DEFIS/SPO, com as
seguintes solicitações:
Relativamente ao item I acima (créditos extemporâneos):
1. Apurar a natureza das despesas em questão e a sua caracterização como insumo, nos
termos das normas aplicáveis;
2. Refazer a apuração da base de cálculo dos créditos relativamente ao seu período de
origem (nov/2007 e dez/2007), incluindo as despesas que efetivamente se caracterizem
como insumos e ainda não utilizadas;
3. Verificar se tais despesas não foram incluídas na base dos créditos em períodos
diversos daqueles objeto dos lançamentos;
4. Havendo crédito excedente, utilizá-lo conforme informado pelo contribuinte nos
DACON posteriores (jan/2008 e fev/2008), objeto dos lançamentos em análise.
Relativamente ao item II acima (serviços utilizados como insumos):
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

- Escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro de frota: totalizar
mensalmente as respectivas despesas, acrescendo-se, se for o caso, o valor de R$
33.386,26, conforme item específico, acima;
- Estadia de veículo: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Aluguel: verificar a natureza das despesas, especificando mensalmente aquelas
inseridas na previsão legal, ou seja, geradoras de crédito;
- Delivery fee e handling fee: totalizar mensalmente as respectivas despesas, excluindo-
se, se for o caso, o valor de R$ 33.386,26, conforme item específico, acima;
- Exportação marítima: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Demurrage: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Serviço de despachante/desembaraço aduaneiro: totalizar mensalmente as
respectivas despesas;
Movimentação de carga/capatazia: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Fumigação: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Postagens/encomendas: totalizar mensalmente as despesas pagas aos Correios
decorrentes do contrato em questão, conforme item específico, acima;
- Consolidação/desconsolidação: totalizar mensalmente as respectivas despesas;
- Operacionalização e comissão paga aos agentes de carga: totalizar mensalmente as
respectivas despesas.
Após, cientificar o contribuinte do resultado da diligência, abrindo prazo de trinta dias
da ciência para aditamento à impugnação, relativamente a tal procedimento,
retornando, após, a esta DRJ/RJ para julgamento.
- Relatório Fiscal de Diligência
Em resposta, foi elaborado o Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal de fls.
2.709 a 2.713, em 08/12/2016, no qual a autoridade fiscal informa, em resumo, que:
A diligência foi iniciada em 17/12/2015, intimando-se o contribuinte a comparecer à
unidade para esclarecer a forma de contabilização utilizada no ano de 2008, e apresentar
documentos diversos. Em relação aos créditos extemporâneos, apresentar detalhamento
da base de cálculo dos créditos nos meses de nov e dez/2007 e jan e fev/2008.
Em relação à alegação da empresa no que tange à contabilização de faturamento e
despesas da matriz de forma errônea no resultado da filial brasileira, apresentar em
relação ao mês de mar/2008 os lançamentos e valores relativos, assim como anexos e
outros documentos para verificação total. A empresa apresentou documentação e
esclarecimentos suficientes;
Em 02/08/2016, a empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos,
conforme relacionado, relativamente ao crédito extemporâneo e às despesas glosadas, os
quais foram apresentados e constam anexados aos autos. Com o intuito de facilitar a
análise do julgador, seguem explicações;
Em relação aos créditos extemporâneos, no anexo 1-A constam cópias das notas
fiscais e recibos que totalizados correspondem à base de cálculo dos valores glosados
relativos aos créditos de PIS e Cofins das competências de jan e fev/2008, além de
planilha totalizadora destes valores. No anexo 1-B consta a fundamentação legal para a
utilização dos créditos. Nos anexos 1-C e 1-D verifica-se de forma discriminada a
relação de todos os valores que serviram de crédito nos meses de no e dez/2007 e jan e
fev/2008;
A conclusão do auditor fiscal é no sentido de que, apesar de os valores lançados a
crédito nos meses de jan e fev/2008 se referirem a despesas e custos relativos a nov e
dez/2007, a legislação não veda tal aproveitamento, conforme ilustrado pelo julgador,
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

desde que não haja a duplicação de valores, ou seja, o aproveitamento do mesmo crédito
em 2007 e 2008. Analisando-se a integralidade dos documentos, verificou-se que o
crédito foi utilizado apenas em 2008, ou seja, descabida a glosa;
Em relação às despesas glosadas, foram discriminadas e totalizadas, conforme
respectivas naturezas. No anexo 2 A-M constam todos os valores de forma
discriminada. No anexo 2-D, aluguel, seguem as respectivas despesas totalizadas. No
anexo 2- D, contratos, os respectivos contratos de locação;
As planilhas constantes do relatório resumem os valores totalizados por natureza de
despesa.
- Alegações do Contribuinte
O contribuinte informa ter sido intimado do referido relatório em 12/12/2016 (fl. 2.753),
tendo apresentado a manifestação de fls. 2.753 a 2.792, relativamente ao resultado da
Diligência, com as alegações abaixo, em resumo. Observe-se que não constavam nos
autos o documento que comprove a data da ciência ao contribuinte do resultado da
diligência em questão, nem a data de protocolo da manifestação por ele apresentada.
O fato de a requerente manifestar-se acerca de seu direito de apropriar créditos em
relação a insumos utilizados na prestação de serviços de transporte nacional e
internacional de cargas não pode ser entendido como aquiescência em relação à parcela
dos autos de infração que exigem PIS/Cofins calculados sobre receitas que, a despeito
de terem sido contabilizadas como receitas próprias, constituem receitas de terceiros e
não representaram acréscimo patrimonial da requerente;
Relativamente aos créditos extemporâneos, a diligência concluiu que as glosas dos
créditos são descabidas, restando comprovado que tais créditos foram utilizados apenas
uma única vez, em 2008. Assim, estas glosas devem ser revertidas e os valores das
contribuições exigidos por meio dos autos de infração devem ser reapurados;
Relativamente às glosas de créditos, a diligência apurou e informou os valores totais
por categoria de despesa (insumo), restando apenas reapurar os supostos valores devidos
de PIS e Cofins, levando-se em consideração a reversão das glosas dos créditos
apropriados em razão das despesas, o que ora se requer;
Ainda em relação a tais créditos, por um lapso, a autoridade fiscal deixou de informar
o valor total dos alugueis, embora tenha feito menção aos mesmos ao longo do relatório
de encerramento da diligência;
A requerente apresentou todos os contratos de locação (fl. 2.696) vigentes em 2008, e
respectivos valores, sendo inconteste que tal despesa foi devidamente apreciada sem que
tenha sido apresentada qualquer ressalva capaz de impedir o aproveitamento dos
créditos correspondentes. Os valores totais de aluguéis foram apresentados pela
requerente, mas, por lapso, não foram carreados aos autos, juntando-se planilha
contendo tais valores (doc. 3);
Tal lapso não tem o condão de impedir o aproveitamento dos correspondentes
créditos, pois a legislação prevê expressamente que o contribuinte pode descontar
crédito em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Também a Resolução no 12-000.569 reconheceu que o direito de crédito da
requerente em relação a aluguéis decorre da lei. Assim, a glosa carece de amparo
jurídico e deve ser revertida, conforme jurisprudência do CARF, citada;
Quando da 1a diligência, a autoridade fiscal glosou, em mar/2008, serviços de
armazenagem, no valor de R$ 14.226,23, admitindo, no entanto, outra despesa
equivalente, no valor de R$ 12.067,37. Tal fato indica que não foi a natureza do serviço
que determinou tal diferenciação, e nem poderia, pois a armazenagem consiste no
pagamento pelo tempo de permanência da carga em recinto alfandegado, sendo
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

indispensável para que a requerente desenvolva seus trabalhos. Cita-se jurisprudência
do CARF sobre tal despesa;
A justificativa do auditor para a glosa não merece guarida, pois o documento fiscal
descreve a natureza do serviço prestado (armazenagem), conforme documentação já
trazida aos autos;
Nem se diga que a origem da glosa teria sido a falha de digitação do valor do serviço
na planilha apresentada pela requerente. O valor glosado foi R$ 14.266,23, indicado na
planilha, e a documentação dá conta do valor de R$ 14.226,23. Ainda que tenha havido
divergência, o mero erro de digitação não é o bastante para desnaturar a realidade fática,
a contratação do serviço de armazenagem no valor de R$ 14.226,23, insumo para a
atividade da requerente;
Relativamente às glosas mantidas pela DRJ/RJ, relativas a três categorias de despesas
– escolta e gerenciamento de riscos, seguro de carga e seguro de frota e fumigação,
estas não devem prosperar, pois tais despesas consistem em insumos imprescindíveis
para o objeto social da empresa, conferindo-lhe direito de crédito;
Citam-se decisões do CARF que reconhecem que os créditos devem alinhar-se não
somente às definições de custo e despesa de que trata o RIR/99, que efetivamente
representam a receita ou o faturamento tributado na etapa anterior, mas também devem
atender aos requisitos de imprescindibilidade à obtenção do produto ou serviço prestado
e devem possuir um estrito relacionamento com os processos de fabricação, produção
ou prestação de serviços;
Conforme o entendimento do CARF, o critério relacional que faz nascer o direito aos
créditos de PIS e Cofins diz respeito à relação entre os custos despendidos e a receita
auferida, ou seja, o foco recai sobre o produto da atividade econômica, e não sobre ela
mesma;
Considerando o objeto social da empresa, as glosas remanescentes estão equivocadas
e devem ser revertidas, pois tais despesas, além de serem insumos imprescindíveis para
a prestação de serviço desenvolvida pela requerente, o CARF assim já se manifestou,
como se verá;
Em relação às despesas de escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro
de frota, o posicionamento contido na Solução de Divergência Cosit no 19/2008 merece
reparo, pois a principal atividade da requerente é o agenciamento e consolidação de
transporte nacional e internacional de cargas rodoviárias, marítimas, aéreas e
ferroviárias, não sendo possível transportar qualquer carga sem a escolta armada e
planejamento de segurança;
Tal afirmação é de conhecimento público, não demandando prova, em razão dos
índices de criminalidade no Brasil, em especial em relação ao transporte rodoviário de
carga. Algumas mercadorias transportadas pela requerente não são fungíveis, ou seja,
mesmo havendo seguro contra roubo e sinistro, este é ineficaz ante a fungibilidade da
mercadoria, necessitando de escolta armada;
Também o gerenciamento de risco é indispensável, pois a requerente não possui
expertise em segurança para avaliar riscos de determinadas operações e para planejar a
movimentação da carga até o destino final, com segurança. Tal serviço inclui
rastreamento de carga, pesquisa da idoneidade dos motoristas, fornecimento de
dispositivos de segurança (botão de pânico);
São medidas que diminuem a incidência de roubos e reduzem o valor do seguro,
sendo diretamente vinculadas à prestação de serviços de transporte de cargas. Cita-se
jurisprudência do CARF sobre tal questão;
O mesmo é tido em relação às despesas de seguro de carga e de frota, sem os quais
não é possível exercer a atividade-fim da requerente, uma vez que é comum que as
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

mercadorias transportadas sofram avarias, extravio, roubo, sendo indispensável a
contratação de seguro para assegurar a reparação do dano;
Muitas vezes o valor da mercadoria transportada é elevado, e a requerente, em caso
de sinistro, não teria como reembolsar os danos sem prejuízo de sua atividade. O
mesmo vale para o seguro da frota, pois os veículos ficam vulneráveis em razão da
quase ininterrupta circulação. O argumento da Fiscalização e da DRJ/RJ seria razoável
caso a requerente estivesse tomando crédito de outras espécies de seguro com, por
exemplo, seguro dos carros que servem à diretoria da empresa, o que não é o caso. Tal
posição já foi referendada pelo CARF, conforme jurisprudência citada;
Quanto às despesas com fumigação, a depender do país destinatário dos produtos, a
requerente deve realizar tratamentos fitossanitários das embalagens de madeira (pallets)
que utiliza, em atendimento a exigências internacionais decorrentes da Convenção
Internacional para Proteção dos Vegetais - CIPV, assinada por diversos países, inclusive
o Brasil;
O cumprimento das exigências fitossanitárias é obrigatório quando a
importação/exportação se der entre empresas situadas em países signatários da CIPV. A
mercadoria não pode entrar ou deixar o território nacional sem que as caixas de madeira
recebam o devido tratamento;
O entendimento trazido pela DRJ/RJ, no sentido de que tal despesa não é aplicada
diretamente no serviço prestado pela autuada, está equivocado e em desacordo com
decisões do CARF, segundo as quais os dispêndios incorridos para cumprimento de
adequações exigidas pelo Poder Público geram direito a crédito, tendo em vista seu
caráter obrigatório e essencial à continuidade da atividade produtiva, conforme decisões
transcritas;
Os gastos com fumigação são operacionais, pois sem o certificado expedido pelo
órgão regulamentador (MAPA) a carga não é desembaraçada;
Embora não tenha sido objeto da 2a diligência, a requerente entende por bem reiterar
algumas ponderações apresentadas quando da manifestação da 1a diligência e sobre as
quais ainda não houve deliberação/apreciação pela DRJ/RJ, o que ora se requer;
As planilhas de maio/2008 indicam que a autoridade fiscal glosou diversos créditos
sob o equivocado argumento de que a descrição dada pela requerente nas planilhas
apresentadas não condiz com as notas fiscais/faturas correspondentes. Analisando tais
documentos, a requerente identificou alguns pequenos equívocos na transposição da
descrição dos serviços para a planilha, nos seguintes termos:
a) Conta 474011 – R$ 11.000,08 – DOC no 45.026: pagamento para o fornecedor
Express Airport Transportes Aéreos e Rodoviários Ltda, relativo a serviço de transporte
rodoviário de carga nacional. Entretanto, o serviço foi transcrito incorretamente na
planilha enviada à Fiscalização como sendo de manutenção de frota;
b) Conta 474011 – R$ 6.413,46 – DOC no 44.801: pagamento para o fornecedor
Express Airport Transportes Aéreos e Rodoviários Ltda, relativo a serviço.
Entretanto, o serviço foi transcrito incorretamente na planilha enviada à Fiscalização
como manutenção de frota;
c) Conta 476063 – R$ 20.925,98 – DOC no 44.617: pagamento para o fornecedor
Speedpak Encomendas Expressas Ltda, relativo a serviço de transporte rodoviário de
carga nacional. Entretanto, o serviço foi transcrito incorretamente na planilha enviada à
Fiscalização como manutenção de frota;
d) Conta 476027 – R$ 5.539,20 – DOC no 44.476: pagamento para o fornecedor
Baselog Operador Logístico e Portuário Ltda, operador logístico, recebimento,
expedição e armazenagem de carga. Entretanto, o serviço foi transcrito na planilha
enviada à Fiscalização apenas como armazenagem;
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

e) Conta 476027 – R$ 27.069,42 – DOC no 44.486: pagamento para o fornecedor
Baselog Operador Logístico e Portuário Ltda, operador logístico, recebimento,
expedição e armazenagem de carga. Entretanto, o serviço foi transcrito na planilha
enviada à Fiscalização apenas como armazenagem;
f) Conta 476027 – R$ 56.144,30 – DOC no 44.493: pagamento para o fornecedor
Baselog Operador Logístico e Portuário Ltda, operador logístico, recebimento,
expedição e armazenagem de carga. Entretanto, o serviço foi transcrito na planilha
enviada à Fiscalização apenas como armazenagem;
g) Conta 476027 – R$ 62.812,19 – DOC no 44.488: pagamento para o fornecedor
Baselog Operador Logístico e Portuário Ltda, operador logístico, recebimento,
expedição e armazenagem de carga. Entretanto, o serviço foi transcrito na planilha
enviada à Fiscalização apenas como armazenagem;
h) Conta 476027 – R$ 6.159,52 – DOC no 44.964: pagamento para o fornecedor
Ponto.Log Transporte e Logística Ltda, relativo a serviço de transporte rodoviário de
carga nacional. Entretanto, o serviço foi transcrito incorretamente na planilha enviada à
Fiscalização como manutenção de frota;
i) Conta 476027 – R$ 23.724,45 – DOC no 44.963: pagamento para o fornecedor
Ponto.Log Transporte e Logística Ltda, relativo a serviço de transporte rodoviário de
carga nacional. Entretanto, o serviço foi transcrito incorretamente na planilha enviada à
Fiscalização como manutenção de frota;
j) Conta 740100 – R$ 9.000,00 – DOC no 44.959: pagamento para o fornecedor Dry
Port São Paulo, relativo a estadia de veículo. Entretanto, o serviço foi transcrito
incorretamente na planilha enviada à Fiscalização como manutenção de frota;
A falha na descrição dos serviços não afasta a realidade fática, pois tais serviços
estão descritos nos documentos fiscais, concluindo-se que o auditor deveria ter
observado e considerado a descrição, por tratar-se de insumos para a atividade da
requerente, em obediência ao princípio da busca pela verdade material;
Relativamente à parcela do lançamento decorrente do procedimento de
contabilização adotado pela requerente para suas receitas, observe-se que, embora já
tenham sido realizadas duas diligências, a DRJ/RJ não se manifestou a respeito dessa
parcela do lançamento, o que denota que os argumentos da requerente para afastar a
cobrança neste aspecto foram acolhidos;
A ausência de manifestação no tocante ao pedido de perícia contábil também
confirma a anuência com os argumentos postos na impugnação;
O procedimento de contabilização adotado pela requerente não foi o que melhor
refletia a receita tributável para o PIS e a Cofins, tendo sido lavrados os autos de
infração, ignorando-se o fato de a requerente ter firmado contrato com sua matriz,
comprometendo-se a desempenhar a parte local dos serviços internacionais prestados
pela matriz, realizada dentro dos limites territoriais brasileiros, cabendo à matriz
americana a prestação do transporte internacional por meio de sua rede mundial de
logística;
Por conta dos serviços prestados à matriz, a requerente é remunerada mediante o
ressarcimento dos custos e despesas e o pagamento de comissão equivalente e 5% dos
custos e despesas;
Ao contrário do que considerou o auditor nos autos de infração, os valores recebidos
a título de serviços de transporte internacional, por não serem realizados pela
requerente, mas por sua matriz, não representam numerários que compõem seu
patrimônio, sendo que apenas a composição decorrente dos 5% de contraprestação é que
pode, em tese, configurar receita;
Assim, tais numerários não podem configurar receita da requerente, mas meros
ingressos que transitam por sua contabilidade, sem incrementar seu patrimônio, a
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

despeito de o procedimento contábil adotado pela requerente não ter sido o que melhor
representava a real operação, pois tais valores não deveriam ter transitado por suas
contas de resultado, já que pertenciam à matriz;
A fim de comprovar tais argumentos, a requerente contratou auditores externos, que
analisaram as divergências mencionadas nos autos de infração, produzindo laudo que
comprova que, por equívoco, os valores advindos das operações de agenciamento de
cargas foram contabilizados como receitas próprias (resultado), a despeito de ter sido
comprovado que tais valores foram remetidos à matriz, no exterior, sem que tenha
havido incremento patrimonial da requerente;
Diante do exposto, vê-se que o resultado da 2a diligência é totalmente favorável à
requerente, o que denota a precariedade dos autos de infração, evidenciando que a
impugnação deve ser provida, julgando-se tais lançamentos improcedentes;
Caso assim não se entenda, com base nas duas diligências já realizadas e na
fundamentação constante da Resolução no 12-000.569, a autuada requer que a
impugnação seja provida e que os lançamentos sejam julgados improcedentes no
tocante aos custos/despesas/encargos já reconhecidos como indispensáveis para a sua
prestação de serviço, bem como em relação às glosas remanescentes, cuja reversão se
requer, reconhecendo-se a integralidade dos créditos pleiteados;
Requer, ainda, que sejam reapurados os supostos valores devidos de PIS e Cofins,
levando-se em consideração a reversão das seguintes glosas: estadia de veículos,
aluguel, delivery fee e handling fee, exportação marítima, demurrage, serviço de
despachante/desembaraço aduaneiro, movimentação de carga (capatazia), postagens e
encomendas decorrentes do contrato com a Sony Ericson, consolidação e
desconsolidação e operacionalização e comissão para agentes de carga;
Por fim, a requerente reitera tudo quanto foi mencionado na impugnação, na
manifestação protocolada em 16/01/2015 e respectivos pedidos.
Em 13/07/2016 a autuada apresentou, por via eletrônica (fls. 2.714 e 2.752), a petição
de fls. 2.715 a 2.722, dirigida ao Delegado da DEFIS/SP, solicitando a juntada aos autos
do laudo de fls. 2.723 a 2.751, relativo às operações contratadas com a UPS matriz,
trazendo as mesmas alegações constantes da impugnação complementar acima (2a
diligência).
À fl. 2.803 consta despacho de devolução do presente processo, desta 16a Turma à
unidade local, solicitando as seguintes providências:
1) Anexar aos autos o documento de ciência daquele relatório ao contribuinte, com a
respectiva data;
2) Anexar aos autos a comprovação da data de protocolo do complemento à
impugnação apresentado pelo contribuinte (fls. 2.753 a 2.792), relativo àquela
diligência;
3) Esclarecer, em relação às despesas com aluguel, se há valores a serem deduzidos,
especificando-os, se for o caso, considerando que no relatório fiscal faz-se menção às
despesas totalizadas para esta rubrica, as quais estariam no Anexo 2D. No entanto,
não constam valores a este título na planilha incluída no relatório, nem tampouco na
planilha constante do Anexo 2AM. Além disso, no Anexo 2D há apenas os
correspondentes contratos, sem especificação de valores.
Observe-se que o contribuinte informa despesas a este título nas planilhas juntadas no
arquivo “documentos contribuinte 5” (fl. 2.797).
Em resposta, foi elaborado o Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal de fls.
2.830/2.831, com as seguintes informações:
Quanto ao item 1, o referido documento foi extraviado. De qualquer modo a ciência
foi dada em 12/12/2016, conforme página da internet extraída do site dos correios, que
segue anexa (AR Ciência Relatório Encerramento);
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Quanto ao item 2, esclareço que o contribuinte se manifestou acerca do relatório de
encerramento no prazo de 30 dias da ciência do mesmo, apresentando os documentos
relativos à complementação da impugnação (folhas 2753 a 2792). Assim com vistas a
não limitar o contraditório e dar amplo acesso à defesa, foram anexados tais itens;
Quanto ao item 3 (despesa de aluguel), segue anexo faltante, que por um lapso meu
não foi incluído oportunamente junto com os demais;
Além do mais foi dada ciência do termo de início desta diligência fiscal, onde o
contribuinte foi instruído a se manifestar, caso desejasse, no prazo de 30 dias.
Segue resposta do contribuinte dentro do prazo acima referido, onde o mesmo ratifica as
informações relativas aos questionamentos do iminente julgador.
Às fls. 2.817 a 2.828 consta nova manifestação do sujeito passivo, relativa ao Relatório
de Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 2.830/2.831, com as seguintes alegações:
A requerente informa que a planilha acostada contém exatamente os mesmos valores
daquela apresentada quando de sua manifestação em 02/01/2017, motivo pelo qual, em
relação a este ponto, confirma as informações e nada requer;
Contudo, a requerente novamente reitera suas alegações de defesa a fim de
demonstrar que o fato de se manifestar e concordar com os valores de aluguel
apresentados pela Fiscalização e referentes aos créditos de PIS/Cofins não pode ser
entendido como aquiescência em relação à parcela dos autos de infração calculada sobre
receitas que, a despeito de terem sido contabilizadas como receitas próprias, constituem
receitas de terceiros e não representaram acréscimo patrimonial da requerente;
Embora já tenham sido cumpridas duas diligências, a DRJ/RJO ainda não se
manifestou a respeito destas receitas, ou do pedido de perícia contábil posto na
impugnação;
Reiteram-se as alegações relativas a estas receitas, já trazidas nas manifestações
anteriores;
A fim de comprovar seus argumentos, a requerente acostou aos autos laudo técnico
de auditores externos que comprova que, por um equívoco, todos os valores advindos
das operações de agenciamento de cargas (modalidade “collect”) foram contabilizadas
como receitas próprias (contas de resultado), a despeito de ter sido comprovado que os
mesmos valores foram remetidos à UPS matriz (EUA), sem que tenha havido qualquer
incremento patrimonial da requerente.
DA 3a DILIGÊNCIA
- Resolução
Em 12/09/2017 foi proferida nova Resolução (no 12.000.933), por esta 16a Turma de
Julgamento (fls. 2.835 a 2.866), em sua nova composição, convertendo novamente o
julgamento em diligência à DEFIS/SPO, com as seguintes solicitações:
1) Intime o contribuinte a apresentar comprovação documental do suposto equívoco
que alega ter cometido, ou seja, que teria informado na base de cálculo das
contribuições declaradas no DACON a totalidade dos valores recebidos de seus
clientes, incluindo não só aqueles que, de acordo com a tese que defende, seriam
efetivamente suas receitas (custos mais remuneração de 5%), mas também aqueles que
seriam receitas da UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), devendo, para tanto, juntar
aos autos o demonstrativo mensal para o ano de 2008 dos valores recebidos (em
formato de planilha não paginável .xls), informando separadamente aqueles que teriam
sido remetidos para a empresa norte-americana UPS Supply Chain Solutions Inc.
(SCS) e aqueles que teriam sido mantidos pela impugnante (custos acrescidos da
remuneração de 5%), ambos em cumprimento ao contrato juntado aos autos, assim
como outros que integraram a receita mensal informada no DACON;
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

2) Em seguida, ainda que por amostragem, verifique a consistência das informações
constantes do demonstrativo acima, com a utilização, em especial, dos documentos
abaixo relacionados, os quais devem ser juntados ao presente:
a) Documentos fiscais (contratos, notas fiscais, recibos etc) vinculados às operações de
transporte internacional decorrentes do contrato firmado com a empresa norte-
americana UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS);
b) Cópias do Razão Analítico relativo às contas de resultado (receitas declaradas no
DACON) e do Razão Analítico relativo às contas e subcontas “Caixa” e demais
recebíveis, demonstrando a compatibilidade entre os registros de ambos os Livros.
3) Após, retornar o processo a esta DRJ/RJO para julgamento.
- Relatório Fiscal de Diligência
Em resposta, foi elaborado o Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal de fls.
3.973 a 3.975, no qual a autoridade fiscal informa, em resumo, que:
Em relação ao Item 1 da diligência, o contribuinte foi intimado em 25/06/2018. Em
07/08/2018 apresentou petição e arquivo digital no formato solicitado, detalhando a
segregação das receitas, os respectivos contratos de câmbio e relação das notas fiscais x
embarques respectivos, que foram confrontados e validados com sua contabilidade;
Em 10/09/2018, em cumprimento ao Item 2, foi intimado a apresentar todos os
documentos solicitados, sendo também instruído a se manifestar no prazo de trinta dias,
caso assim desejasse.
- Alegações do Contribuinte
No curso da diligência, o contribuinte apresentou as seguintes manifestações:
1. Fls. 3.429 a 3.434
Como ponto inicial da análise a empresa traz planilha denominada “Segregação
Receitas – DACON 2008” (doc. 01), na qual demonstra, mensalmente, os valores
declarados como receita, sejam eles vinculados a Receitas de Vendas de Bens e
Serviços, Demais Receitas ou Receitas sem a Incidência da Contribuição – Exportação;
Dentro das Receitas de Vendas de Bens e Serviços, a empresa discrimina aquelas
decorrentes da operação “collect” e as demais receitas tributáveis, visto que o que se
analisa neste processo são os valores equivocadamente declarados como receita
(operações collect), mas que se tratam, na verdade, de mero repasse à UPS Supply
Chain Solution Inc (SCS);
Tendo em vista que o equívoco se verifica somente em relação às receitas repassadas
na modalidade collect, a empresa discriminou os valores indicados sob essa rubrica na
planilha denominada “Relação das Notas Fiscais x Embarques” (doc. 01);
A empresa demonstra mensalmente quais as notas fiscais, HAWB e Contratos de
Câmbio que compõem os valores por ela declarados como “Receita de Venda de Bens e
Serviços”, mas que, na verdade, constituem mero repasse de valores ao exterior à UPS
SCS, com base no contrato já constante deste processo;
Importante ressaltar que os documentos de embarque analisados e discriminados na
referida planilha abarcam cercam de 80% de todo o repasse realizado no ano de 2008,
sendo que, conforme tratativas e acordo com a d. fiscalização, foram objeto de análise
aqueles documentos com valor superior a R$ 3.000,00, visto que a demonstração dos
outros 20% (valores inferiores a R$ 3.000,00) acarretaria na análise e vinculação de
mais vinte mil documentos, além daqueles já constantes nas planilhas elaboradas;
A citada planilha vincula todos os Embarques (HAWB), Contratos de Câmbio,
Valores e Notas Fiscais, tendo sido a sistemática de remessa desses valores e vinculação
entre eles evidenciada no laudo de fls. 2723 a 2750. A soma dos valores apontados em
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

cada mês resulta no mesmo valor que aquele demonstrado na planilha “Segregação
Receitas – DACON 2008”, especificamente na linha “Total Repasse – Collect”;
Como é possível verificar, os valores sob análise foram efetivamente remetidos ao
exterior em decorrência do contrato firmado com a UPS SCS Supply Chain, de tal
forma que configuram mero repasse, sendo evidente que tais valores transitaram
equivocadamente pela conta de resultado da empresa.
2. Fls. 3.446 a 3.454
Após a análise das planilhas apresentadas pela empresa, a fiscalização emitiu novo
Termo de Intimação, identificando a parcela de operações selecionada por amostragem
para apresentação da documentação comprobatória;
Conforme tratativas com a fiscalização, a amostragem foi inicialmente delimitada
considerando o mês com o maior valor global de operações contabilizadas em 2008,
outubro. Contudo, como este período é composto por mais de oitocentas operações,
foram selecionadas apenas as 142 objeto do contrato de câmbio no 8010999, o qual
contempla o maior valor de operações daquele mês;
Em síntese, a empresa deve apresentar a documentação suporte de todas as operações
do mês de outubro que compõem a remessa de valores objeto do contrato de câmbio no
8010999;
Em cumprimento ao referido Termo de Intimação, a empresa apresenta, anexos à
presente petição, os seguintes documentos: Planilha "0001 - Embarques Out-2008-
Fiscal", Planilha "0001 - Relatório Revenue Allocation - Resumo Contabilização",
arquivo PDF com cópia dos documentos das operações, Planilha "0001 - Composição
Contrato de Câmbio 08_010999 - 23_10_2008" e relatório de encaminhamento do
documentos conforme intimação;
Nos lançamentos contábeis é possível constatar que a empresa equivocadamente
lançou como receita em seu resultado valores recebidos dos seus clientes, mas que
pertenciam à UPS Supply, em virtude do “Contrato de Prestação de Serviços Regionais
de Transporte-Américas”. Tais valores eram lançados em subconta específica da conta
de receitas, denominada "CONTAS A PAGAR INTERCOMPANIA NETWORK -
RECEITA DE ALOCAÇÃO";
Os documentos apresentados demonstram que os valores recebidos pela autuada do
âmbito do “Contrato de Prestação de Serviços Regionais de Transporte-Américas”
foram efetivamente remetidos à UPS Supply, não havendo dúvida de que constituem
meros repasses, que transitaram equivocadamente pela conta de resultado;
Por todo o exposto, e com base nos valores e documentos elencados, a autuada
reitera o pedido de sua Impugnação, no sentido de que a mesma seja julgada procedente,
determinando-se o cancelamento dos Autos de Infração em questão.
3. Fls. 3.983 a 4.005
O contribuinte reitera os argumentos já trazidos em sua impugnação e nas
manifestações posteriores, relativos à natureza dos valores repassados ao exterior,
concluindo que a diligência solicitada demonstrou que a maior parte do preço recebido
na prestação dos serviços de transporte internacional representou mero ingresso na
autuada, sendo transferido à sua matriz no exterior, por meio de contratos de câmbio;
Traz novamente o relato dos procedimentos adotados na diligência, conforme já
explicitado acima, detalhando algumas das operações de câmbio e os lançamentos
correspondentes;
Nos referidos lançamentos constata-se que a autuada equivocadamente lançou como
receita em seu resultado valores recebidos dos seus clientes, mas que pertenciam à UPS
Supply, em virtude do “Contrato de Prestação de Serviços Regionais de Transporte-
Américas”;
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Além disso, os documentos apresentados demonstram que os valores recebidos pela
autuada do âmbito do “Contrato de Prestação de Serviços Regionais de Transporte-
Américas” foram efetivamente remetidos à UPS Supply, não havendo dúvida de que os
mesmo constituem meros ingressos que transitaram equivocadamente por sua conta de
resultado;
Como se vê pelo relatório fiscal de diligência, a fiscalização atestou que a autuada
apresentou todas as informações e todos os documentos solicitados por essa DRJ, que
demonstram que foi informada na base de cálculo das contribuições declaradas no
DACON a totalidade dos valores recebidos dos tomadores de serviço de transporte,
incluindo não só aqueles que seriam efetivamente suas receitas (custos mais
remuneração de 5%), mas também aqueles remetidos à UPS Supply Chain Solutions
Inc. (SCS);
Reitera as alegações já trazidas em sua impugnação, relativas à decadência de parte
do lançamento (fatos geradores ocorridos até 28/02/2008), à exclusão dos valores acima
citados da base de cálculo do PIS e da Cofins e ao conceito de receita. Cita, ainda,
jurisprudência do CARF sobre a questão;
Reitera a alegação relativa à isenção da parcela referente aos 5% do valor dos custos
por ela recebidos como remuneração da parte local dos serviços de transporte
internacional (art. 14, inciso V, e § 1o, da MP no 2.158-35/2001). Cita jurisprudência do
CARF sobre tal questão;
Reitera as alegações relativas a glosas de créditos, já trazidas em manifestação
apresentada no curso de diligência anterior determinada nestes autos;
Requer a improcedência dos lançamentos.
A lide foi decidida pela 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-105.683, de 21/02/2019 (fls.4007/4081), que, por unanimidade de votos, concluiu
em julgar procedente em parte a impugnação, para afastar a preliminar de decadência, considerar
improcedente a alegação de nulidade dos lançamentos e no mérito, manter parcialmente os
valores de PIS e Cofins exigidos no presente lançamento, considerando a documentação
apresentada pela autuada no curso da diligência.
Segue a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
PIS - ISENÇÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS
- Nos termos previstos no artigo 14-V da Medida Provisória no 2.158-35/2001 são
isentas da incidência do PIS as receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte internacional de cargas.
VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA JURÍDICA – REGISTRO CONTÁBIL -
REGRAS APLICÁVEIS - O registro contábil de valores recebidos pela pessoa jurídica
deve obedecer aos princípios contábeis, nos termos das normas editadas pelos órgãos
competentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa da Cofins os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
COFINS - ISENÇÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGAS - Nos termos previstos no artigo 14-V da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 são isentas da incidência da Cofins as receitas decorrentes da prestação de
serviço de transporte internacional de cargas.
VALORES RECEBIDOS PELA PESSOA JURÍDICA – REGISTRO CONTÁBIL -
REGRAS APLICÁVEIS - O registro contábil de valores recebidos pela pessoa jurídica
deve obedecer aos princípios contábeis, nos termos das normas editadas pelos órgãos
competentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB – DECISÃO DEFINITIVA
PROFERIDA
PELO
STJ
-
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MANIFESTAÇÃO DA PGFN - VINCULAÇÃO DA RFB - A RFB deverá observar o
entendimento do STJ definido em decisão prolatada no regime de repercussão geral,
após manifestação da PGFN.
SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA - A
súmula vinculante editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do
entendimento nela fixado, a partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PIS/COFINS - DECADÊNCIA - Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91 por meio de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de decadência
prevista no CTN.
RESOLUÇÃO - COISA JULGADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – Os argumentos
constantes de resolução (decisão interlocutória) deliberada pela turma de julgamento
não caracterizam coisa julgada administrativa, mas apenas justificam a realização de
diligência, visando a instrução do processo para fundamentar o acórdão (decisão de
mérito) a ser proferido posteriormente, não estando a resolução sujeita à interposição de
qualquer recurso pelo sujeito passivo, mas tão-somente à complementação da
impugnação originalmente apresentada, em razão das novas informações trazidas aos
autos.
LANÇAMENTO - NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Não há que se falar em
nulidade do lançamento quando neste constam os fundamentos de fato e de direito que
lhe deram origem.
IMPUGNAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL - A comprovação documental das
alegações trazidas pelo contribuinte deve ser apresentada juntamente com a
impugnação.
LANÇAMENTO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considera-se não impugnada a
matéria não contestada expressamente pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Restou decidido o seguinte:
- Os valores remetidos à UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS) seriam sim
receita da Recorrente, porque, ainda que pertencentes à empresa estrangeira, seria a Recorrente
que figuraria como prestadora do serviço de transporte de cargas para o cliente no Brasil;
- Contudo, como os valores recebidos em relação aos serviços prestados no
âmbito do “Contrato de Prestação de Serviços Regionais de Transporte-Américas” se referem a
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

operações de transporte internacional, os mesmos devem ser desconsiderados da base de cálculo
dos débitos de PIS e COFINS, na medida em que isentas pelo art. 14, V, § 1o, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e Solução de Divergência no 3/2017;
- Pela reversão das glosas relativas a créditos extemporaneamente apurados no
mês de janeiro e fevereiro de 2008, em relação a notas fiscais emitidas em novembro e dezembro
de 2007, na medida em que restou comprovado em diligência que estes créditos não foram
aproveitados em meses anteriores, Em consequência, foram revertidas as glosas das despesas nos
valores de R$ 535.751,38 (jan/2008) e R$ 14.659,06 (fev/2008);
- Pela reversão da glosa em relação aos documentos fiscais sem descrição (no
40530), porque há informação sobre o serviço prestado “armazenagem" no valor de R$
14.226,23 (mar/2008), paga à empresa Nasif Transportes Ltda, o qual pode ser considerado
insumo da atividade da Recorrente;
- Pela reversão da glosa em relação aos documentos fiscal com descrição
divergente com a da planilha fiscal, documentos 45026, 44801, 44617, 44486, 44493, 44488, e
44959, relativa ao transporte nacional de cargas, pallets (recebimento, expedição e
armazenagem) e etiquetas de identificação pagas a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
serviços de estadia de veículos pagos à empresa Dry Port São Paulo S/A (armazém alfandegado),
no valor total de R$ 193.365,43 para maio/2008.
- Considerando a definição de insumos consolidada pelo STJ no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170, foram ser revertidas todas as glosas realizadas na primeira
diligência em relação aos serviços de (i) escolta e gerenciamento de risco; (ii) seguro de carga e
seguro de frota, (iii) estadia de veículos, (iv) aluguel, (v) delivery fee e handling fee; (vi)
demurrage; (vii) serviço de despachante – desembaraço aduaneiro; (viii) movimentação de carga
– capatazia; (ix) fumigação; (x) postagens – encomendas; (xi) consolidação e desconsolidação;
(xii) operacionalização e comissão paga aos agentes de carga, na medida em que essenciais e
relevantes à atividade econômica da Recorrente.
Do montante de R$ 22.000.421,31 de créditos de serviços pleiteados, apenas deve
ser mantida glosa de crédito no valor de R$ 497.787,75, relativo às:
i) Notas fiscais no 44476, 44964 e 44963, porque supostamente não conteriam a
descrição do serviço prestado;
ii) Notas fiscais no 36926, 47804, 48139, 49229, 51709, 38326, 39081, 38304, 38322,
38767, 47631, 42278, 48589, 54857 e 45030, porque não teriam sido confirmadas na
segunda diligência;
iii) Nota fiscal no 22477, 24867, 094, 000135, 000137, 0077 e 0087, porque não
corresponderiam a qualquer dos valores relacionados na planilha fiscal;
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.4095/4282, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação, relativamente aos crédito mantidos no Auto de Infração, quais sejam:
a) O entendimento de que os valores recebidos em nome da UPS Supply seriam receita
da Recorrente, tendo em vista que, ao contrário do que afirmou a r. decisão recorrida, a
Recorrente não figura como prestadora do serviço de transporte perante o cliente, mas
apenas recebe os valores devidos à UPS Supply em razão de autorização expressa do
Banco Central Brasil;
b) As glosas mantidas devem ser revertidas, pois:
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

b.i) Há informações suficientes nas notas fiscais 44476, 44964 e 44963 que permitem
identificar que as mesmas têm por objeto serviços utilizados como insumo pela
Recorrente;
b.ii) A existência dos serviços objeto das notas fiscais no 36926, 47804, 48139, 49229,
51709, 38326, 39081, 38304, 38322, 38767, 47631, 42278, 48589, 54857 e 45030, já
haviam sido confirmadas na primeira diligência; e
b.iii) As notas fiscais no 22477, 24867, 094, 000135, 000137, 0077 e 0087, ao contrário
do que alega a DRJ, constam sim da planilha da fiscalização;
c) Deve ser revisada a liquidação realizada, tendo e vista que:
(c.i.) a apuração dos débitos do PIS e da COFINS não cumulativos pressupõe o
confronto entre os débitos e os créditos apurados em cada mês do ano calendário;
(c.ii) os créditos a serem descontados em cada mês englobam também o saldo de
créditos de períodos anteriores; e
c.iii) em cumprimento ao princípio da verdade material, os valores de créditos
declarados pelo contribuinte não podem prevalecer sobre aqueles efetivamente apurados
pela fiscalização com base na sua contabilidade e com suporte em documentação fiscal.
Em razão do montante exonerado, se recorre de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por força de recurso necessário, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade dos Recursos de Ofício e Voluntário:
O Recurso de Ofício atende aos pressupostos de admissibilidade uma vez que a
exoneração do crédito procedida pelo acórdão recorrido é superior ao valor de alçada de R$
2.500.000,00 estabelecido na Portaria MF no 63/2017, de acordo com o extrato de processo de
fls.4085/4088.
Com relação ao Recurso Voluntário, a recorrente foi intimada da decisão de piso
em 25/02/2019 (fl.4091) e protocolou Recurso Voluntário em 27/03/2019 (fl.4092) dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que os recursos preenchem os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Considerando que há preliminar de nulidade arguida no Recurso Voluntário,
passa-se de plano a análise para após adentrar no Recurso de Ofício.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

II – Da nulidade do Auto de Infração - alegação de equívocos na liquidação do
valor débito do PIS e da COFINS (Item II.3 do Recurso Voluntário):
Defende a recorrente que o Auto de Infração demonstra iliquidez e incerteza que
culminam em sua nulidade, na medida que a liquidação realizada pela DRJ afronta as normas de
apuração das contribuições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Ou seja, não realizou o
confronto entre débitos apurados sobre receitas tributáveis x créditos apurados sobre os custos e
despesas previstos no art. 3o, II, das respectivas leis.
Afirma que para realizar a liquidação dos valores devidos a título de PIS e
COFINS exigidos no presente Auto de Infração, com os ajustes determinados no julgamento da
Impugnação, a decisão de piso considerou os valores dos créditos declarados no DACON em
cada um dos meses de 2008 e destes valores subtraiu, (i) os valores das remessas à UPS Supply
comprovados na terceira diligência; (ii) o valor dos créditos reconhecidos, limitado ao valor
declarado no DACON. Trás no recurso as planilhas 4 e 5 constantes da decisão.
Conclui que a DRJ considerou simplesmente o valor da glosa como base de
cálculo dos débitos de PIS e de COFINS do período, sem realizar a efetiva reapuração dessas
contribuições (débitos-créditos) e sem considerar eventual saldo de créditos apurado no ano-
calendário anterior e nos próprios meses do ano de 2008.
Nesse sentido, aduz que a decisão de piso não reconheceu a existência de saldo
credor do ano-calendário de 2007, passível de utilização para o abatimento dos débitos apurados
em 2008, na medida que foram desconsideradas as receitas de exportação e receitas isentas do
mercado interno, cita os §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/03 e o art. 16 da Lei no 11.116/05
c/c art. 17 da Lei no 11.033/2004, e conclui que tais receitas não estão sujeitas à tributação, mas
geram crédito. Cita um trecho do voto no que tange os créditos extemporâneos.
Ainda, no que tange as receitas remetidas à UPS Supply, aduz que mesmo
reconhecendo a existência de um valor maior de créditos no período, nos meses de janeiro, abril
e dezembro de 2008 no montante de R$ 2.902.347,06, 1.705.850,16 e R$ 1.548.850,77, a decisão
recorrida limitou tais valores à R$ 1.909.487,58, R$ 254.368,76 e R$ 147.576,00, por serem
estes os resultados da subtração dos valores dos serviços como insumo declarados no DACON
em cada mês, menos o valor das remessas ao exterior, equivocadamente lançadas como
despesas. Cita a PLANILHA FINAL 3, a qual reproduz.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, tem-se que as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente caso.
Pois bem, em relação a alegação de que não foram considerados os saldos
credores do ano de 2007 relativos a receitas de exportação e receitas isentas, trata-se de
alegações genéricas sem a demonstração por parte da recorrente sobre a natureza dessas despesas
em questão e sua caracterização como insumos. Ou seja, a recorrente não demonstrou quais
créditos gerados em 2007 que não foram considerados para fins de composição do saldo credor.
Ressalta-se que apesar de se tratar de Auto de Infração, a prova da existência do
direito de crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, pois "(...) o ônus da prova recai sobre
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei
no 9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil4.
Em relação ao segundo questionamento registrado pela recorrente, observa-se que
a diferença apontada relativa aos meses de janeiro, abril e dezembro de 2008 se refere a parcela
remetida ao exterior (enviados à empresa UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), considerada
isenta pela DRJ ) e as receitas que entende tributáveis.
Verifica-se que no curso do processo, a contribuinte apresentou DACON
retificador para todos os períodos do ano de 2008, alterando os valores objeto de glosa nos
lançamentos em questão, com o objetivo de excluir os valores correspondentes àqueles enviados
à empresa UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), que no seu entendimento não deveriam
compor a base de cálculo das contribuições.
Considerando a documentação apresentada pela contribuinte no curso da ação
fiscal, a DRJ converteu o julgamento em diligência em três oportunidades, e uma vez intimada a
contribuinte apresentou planilhas relacionando tais despesas, juntada às fls. 1371/1797, cujos
valores totais mensais constam no relatório fiscal de fls. 1.914 a 1.916.
Na diligência mais recente, a recorrente junta a Planilha Segregação Receitas -
DACON 2008 (anexo à fl. 3.435 – arquivo não paginável), na qual informa sua receita total,
especificando os valores repassados ao exterior e aqueles que entende tributáveis pelas
contribuições, e a Planilha Relatório Revenue Allocation (anexo à fl. 3.961), na qual especifica
as contas contábeis nas quais foram registradas parcelas dos valores por ela recebidos de seus
clientes.
Na planilha juntada à fl. 3435 pela recorrente, em relação aos meses apontados no
recurso (janeiro, abril e dezembro de 2008), tem-se registrado os seguintes valores:
JANEIRO DE 2008
DACON
CALCULO DO DÉBITO - DEMONSTRAÇÃO RECEITAS
Base
PIS
COFINS
Receita de Vendas de Bens e Serviços
10.039.838,54
165.657,34
763.027,73
Total Repasse - Collect
8.310.022,58
Total Receitas Tributáveis
1.729.815,96
Demais Receitas
0,00
0,00
0,00
Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação
0,00
0,00
0,00
Total
10.039.838,54
165.657,34
763.027,73

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 4315
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

ABRIL DE 2008
DACON
CALCULO DO DÉBITO - DEMONSTRAÇÃO RECEITAS
Base
PIS
COFINS
Receita de Vendas de Bens e Serviços
9.826.178,38
162.131,94
746.789,56
Total Repasse - Collect
8.919.168,40
Total Receitas Tributáveis
907.009,98
Demais Receitas
0,00
0,00
0,00
Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação
1.471.068,01
24.272,62
111.801,17
Total
11.297.246,39
186.404,57
858.590,73
DEZEMBRO DE 2008
DACON
CALCULO DO DÉBITO - DEMONSTRAÇÃO RECEITAS
Base
PIS
COFINS
Receita de Vendas de Bens e Serviços
12.293.547,09
202.843,53
934.309,58
Total Repasse - Collect
11.509.115,67
Total Receitas Tributáveis
784.431,42
Demais Receitas
0,00
0,00
0,00
Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação
4.858.181,15
0,00
0,00
Total
17.151.728,24
202.843,53
934.309,58
Segundo a decisão de piso, os totais apresentados nas planilhas diferem daqueles
informados no DACON retificador, visto que há divergência entre as bases de cálculo mensais
dos créditos informadas pelo contribuinte nos DACON retificadores apresentados no curso da
ação fiscal e aquelas informadas na diligência solicitada.
E conclui o seguinte:
O total de R$ 22.000.421,31 foi ratificado pelo contribuinte em sua manifestação de fls.
2.753 a 2.792. Na última diligência solicitada por esta Turma, no entanto, o contribuinte
apresentou a Planilha Segregação Receitas - DACON 2008, informando os valores de
sua receita total, da parcela remetida ao exterior e das receitas que entende tributáveis, o
que foi confrontado e validado pela Fiscalização, junto à contabilidade da empresa.
Assim, considerando os valores constantes desta planilha, referentes à remessa à UPS
Supply Chain Solutions Inc. (SCS), e aqueles informados nas Linhas 03 das Fichas 06A
e 16A – Serviços Utilizados como Insumos, objeto das glosas em análise, tem-se o
seguinte:
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Portanto, considerando a parcela da receita remetida ao exterior apurada na última
diligência e os valores informados pelo contribuinte nas Linhas 03 das Fichas 06A e
16A – Serviços Utilizados como Insumos no DACON que deu origem aos lançamentos,
conclui-se que as bases de cálculo dos créditos pretendidos correspondem aos valores
acima relacionados. Pelo exposto acima, constata-se que há três possíveis valores para
as bases de cálculo mensais dos créditos pretendidos pelo contribuinte: aquela
informada pelo contribuinte no DACON retificador (total de R$ 21.314.567,28), aquela
também informada pela empresa no curso da diligência solicitada em 18/09/2013 (total
de R$ 22.000.421,31) e aquela calculada a partir das informações apuradas na última
diligência, relativas aos valores repassados ao exterior (total de R$ 30.200.079,55).
Neste voto serão considerados os valores das bases de cálculo dos créditos pretendidos
pelo contribuinte na diligência solicitada em 18/09/2013, analisados pela Fiscalização
naquela ocasião, e novamente analisados na diligência solicitada em 2015, apesar de
divergirem daqueles apurados a partir das informações do DACON original, que
fundamentou a presente exigência. No entanto, a utilização dos créditos estará limitada
ao valor autorizado por este demonstrativo, conforme Planilha III acima (BC Créditos),
considerando a parcela dos valores informados nas Linhas 03 das Fichas 06A e 16A –
Serviços Utilizados como Insumos cuja remessa para o exterior foi demonstrada pela
empresa na última diligência.
Ao final do voto, após analise dos créditos, a DRJ define quais valores devem ser
mantidos no lançamento:
CONCLUSÃO
A PLANILHA FINAL 1, abaixo, relaciona os totais mensais das despesas admitidas no
julgamento, considerando as informações trazidas nas diligências solicitadas, assim
como o teor do voto, destacando-se, mais uma vez, que as diligências não possuem
caráter decisório, mas têm por objetivo apenas subsidiar a decisão do Colegiado. Assim,
os valores nelas constantes podem, ou não, ser acatados pelo órgão julgador, e somente
o acórdão define os valores finais do lançamento.
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A PLANILHA FINAL 2, abaixo, informa o total de despesas admitidas no julgamento
como base de créditos de PIS e Cofins. A coluna “Base de Créditos Admitida no
Julgamento” se refere às despesas admitidas no julgamento, as quais não haviam sido
consideradas na base dos créditos apurada na primeira diligência.

A PLANILHA FINAL 3, abaixo, relaciona as bases de crédito glosadas nos autos de
infração em análise (Coluna Glosa BC AI/DACON), os valores repassados pelo
contribuinte ao exterior, conforme apurado na última diligência (Coluna Total Repasse
Diligência), os valores correspondentes aos créditos informados no DACON que deu
origem aos lançamentos, considerando os repasses ao exterior apurados (Coluna BC
Créditos), e os valores das bases de crédito admitidos neste julgamento (Coluna BC
Total Admitida).
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Neste voto será considerado o menor valor mensal dentre aqueles relacionados nas
colunas BC Créditos e BC Total Admitida, para fins de apuração dos créditos mantidos
no DACON em análise, base para os lançamentos (valores em negrito na PLANILHA
FINAL 3).

Considerando o exposto nos itens específicos deste voto, deve ser revertida a glosa dos
valores repassados à empresa UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), os quais, apesar
de incluídos indevidamente na base de cálculo dos créditos de não cumulatividade
informados no DACON pelo contribuinte, não deve compor a base de cálculo das
contribuições, por se tratar de receita isenta. Relativamente ao restante do valor glosado
nos lançamentos, cabe a exclusão das bases dos créditos reconhecidos nas diligências
realizadas e no presente voto, limitados àqueles informados no DACON, conforme
demonstrado na PLANILHA FINAL 4, abaixo:

Observe-se que na última diligência o contribuinte apresenta a segregação dos
valores de suas receitas, demonstrando, além da parcela remetida ao exterior (isenta), a
parcela correspondente às receitas tributáveis. Desta forma, em alguns períodos o valor
da base dos créditos informados no DACON que fundamentou os lançamentos foi
inferior à receita tributável, razão pela qual restaram as diferenças mantidas
discriminadas acima.
Por fim, considerando as bases de crédito cuja glosa foi mantida neste voto, a
PLANILHA FINAL 5 traz abaixo os valores de PIS e Cofins cuja exigência deve ser
mantida, com os correspondentes acréscimos legais:
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

No curso de três diligências solicitadas pela decisão de piso, a DRJ considerou
constatou-se o seguinte:
- que há três possíveis valores para as bases de cálculo mensais dos créditos
pretendidos pelo contribuinte: 1. aquela informada pelo contribuinte no DACON retificador
(total de R$ 21.314.567,28); 2. aquela também informada pela empresa no curso da
diligência solicitada em 18/09/2013 (total de R$ 22.000.421,31); 3. aquela calculada a partir
das informações apuradas na última diligência, relativas aos valores repassados ao exterior (total
de R$ 30.200.079,55);
- a DRJ considerou aquela informada na diligência solicitada em 18/09/2003 (total
de R$ 22.000.421,31), visto que foram analisados pela Fiscalização naquela ocasião, e
novamente analisados na diligência solicitada em 2015, apesar de divergirem daqueles apurados
a partir das informações do DACON original;
- a DRJ limitou a utilização dos créditos (PLANILHA III), considerando a parcela
dos valores informados nas Linhas 03 das Fichas 06A e 16A – Serviços Utilizados como
Insumos cuja remessa para o exterior foi demonstrada pela empresa na última diligência, valores
estes informados pela própria recorrente relacionados acima;
- a DRJ esclarece que na última diligência a contribuinte apresenta a segregação
dos valores de suas receitas, demonstrando, além da parcela remetida ao exterior (isenta), a
parcela correspondente às receitas tributáveis e por isso em alguns períodos (janeiro, abril e
dezembro) o valor da base dos créditos informados no DACON que fundamentou os
lançamentos foi inferior à receita tributável, razão pela qual restaram as diferenças apontadas na
PLANILHA FINAL 3 destacado em negrito.
Como visto, está impecável os cálculos realizados pela DRJ, visto que foram
observados os diapositivos legais apontados pela recorrente e as informações prestadas pela
própria interessada no curso da diligência, sobre os quais não se incumbiu em demonstrar o erro.
Portanto, rejeita-se
a alegação de erro suscitada pela
recorrente
e
consequentemente a nulidade arguida.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

 Do Recurso de Ofício
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
 Do conceito de insumos
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição para à
COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de
2009)
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-
cumulatividade. Entretanto, não definem o que se pode considerar como insumos para fins de
aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora considere os
insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder
Judiciário. Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780),
que assentou o entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância, considerando-se sua imprescindibilidade
e importância para o desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode
ocorrer (b.1) em razão de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado
o caso da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de
praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por exemplo, da
utilização de EPIs para determinadas atividades), afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos trazidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por sua
vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa ressaltar que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota, foram
identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena
Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto
compromete
a
eficácia
do
sistema
de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para então se definir a
possibilidade de aproveitamento do crédito.
III - Da isenção dos valores recebidos na prestação dos serviços a que está
obrigada em decorrência do contrato firmado com a UPS Supply Chain Solutions Inc.(SCS):
Consoante ao já exposto no relatório, em nova diligência fiscal realizada, a DRJ
reconheceu e quantificou os valores recebidos pela autuada para prestação de serviços de
transporte internacional, em decorrência do contrato firmado com a empresa UPS Supply Chain
Solutions Inc. (SCS), sediada nos Estados Unidos, confirmando que tais valores correspondem à
receita auferida pela contribuinte decorrente dos serviços prestados a seus clientes.
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

No presente caso, contatou a decisão a quo, sob o fundamento de que, estando a
empresa sujeita ao recolhimento do PIS e da Cofins na sistemática não-cumulativa, nos termos
do art.1o Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos correspondentes ao preço do
serviço de transporte internacional de carga contratado por seu cliente, caracterizando-se tais
valores como receita por ela auferida e tratando-se de receita, devem ser registrados nas contas
de resultado, como de fato foram as receitas em análise de acordo com sua escrituração.
No entanto, apesar de a parcela da receita remetida ao exterior efetivamente
compor a receita de prestação de serviços auferida pela recorrente, tal parcela é isenta da
tributação pelo PIS e pela Cofins, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da MP
2.15835/ 2001. Em consequência, entendeu que é cabível a exclusão dos valores lançados
relativos às parcelas da receita comprovadamente remetidas pela autuada à UPS Supply Chain
Solutions Inc. (SCS), conforme diligência realizada, correspondendo tal valor ao total mensal da
receita constante das notas fiscais juntadas aos autos, nas quais está expresso o custo total do
serviço de transporte internacional, o qual inclui o frete internacional e outras despesas.
O artigo citado assim dispõe:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
(...)
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
Analisando as normas que regulam especificamente esta matéria, não se identifica
qualquer disposição posterior à MP no 2.158-35 dispondo de forma diversa. Da mesma forma,
não há qualquer deliberação definitiva do legislativo a respeito da continuidade da vigência da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Dessa forma, não tendo sobrevindo nenhum ato normativo revogando, anulando
ou restringindo essa disposição, a norma, permanece válida, vigente e eficaz as regras de isenção
do PIS e da COFINS das receitas do transporte internacional de cargas, de modo que foram
apenas essas as hipóteses relacionadas pelo legislador para cessar o vigor das medidas
provisórias publicadas anteriormente à EC no 32/01, como é o caso da MP no 2.158-35.
Neste sentido, nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional - CTN,
impõe-se a interpretação restritiva na legislação que disponha sobre isenção, pois tal as hipótese
implica na ausência de pagamento de tributo, razão pela qual deve ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II ­ outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se posicionou sobre o
assunto, em processo idêntico contra a mesma recorrente, cuja ementa é reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
ISENÇÃO. TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A partir de 01/02/1999, quando entrou em vigor o art. 14, da MP no 1.858/1999 (atual
MP 2.158-35/2001), tornaram-se isentas das contribuições PIS e Cofins, as receitas
decorrentes de transporte internacional de carga ou passageiros, sendo indiferente o fato
de os serviços serem considerados exportados ou não, “o que implica em dizer,
independente de o pagamento relativo à prestação de tal serviço ser arcado por empresa
domiciliada no Brasil ou no exterior”.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS.
Nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.383/2003, A pessoa jurídica tributada com
base no PIS e COFINS não cumulativos poderá descontar créditos decorrentes de custos
ou insumos necessários ao exercício de sua atividade econômica. (...) (Acórdão no
3301-00.131 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 19515.001079/2006-18,
Rel. Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Sessão de 9 de agosto de 2011).
No mesmo sentido, já decidiu a Câmara Superior de Recurso Fiscais, conforme
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes
diretamente do transporte internacional de carga,
independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetido
cumulativo ou não cumulativo, não podem ser incluídas na base de cálculo das
Contribuições do PIS e da COFINS, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da
MP
2.15835/2001. (Acórdão
no
9303-008.257
– 3a Turma,
Processo
no
15586.720704/2014-40, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 20 de março de
2019).
Para melhor compreender o motivo que levou DRJ a entender que se trata de
receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de carga auferida pela recorrente,
transcrevo a seguir trechos da decisão recorrida:
(...)
DA PARCELA DO CRÉDITO LANÇADO REFERENTE AOS VALORES
DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM A UPS SUPPLY CHAIN
SOLUTIONS INC.
III - DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPUGNANTE
O contribuinte, inicialmente, descreve as operações por ele praticadas, decorrentes de
contrato firmado com sua matriz localizada nos Estados Unidos, concluindo que os
valores decorrentes dos serviços por ele prestados (locais) não são passíveis de
tributação pelo PIS e pela Cofins, por serem tais serviços acessórios ao serviço de
transporte internacional prestado pela matriz. Acrescenta que os valores recebidos a
título de frete internacional não integram seu patrimônio, fundamentando o recebimento
destes valores na Circular no 3.280/2005 do Banco Central.
O contrato em questão, firmado em 01/05/2004 entre a autuada (contratada) e a empresa
UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), encontra-se anexado por cópia às fls. 563 a
597 (original e respectiva tradução). Dele transcrevem-se abaixo trechos relevantes para
a presente análise:
“CONSIDERANDO que, para poder fornecer os serviços exigidos pelos clientes
nas Américas, a SCS necessita que a Contratada execute serviços de frete e
logística (inclusive serviços de transporte de frete rodoviário, marítimo e aéreo
e de consolidação) e serviços de logística, tais como carga fracionada,
transferência de carregamentos, desembaraço aduaneiro, separação, entrega,
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

armazenamento e serviços de coleta (os “Serviços Locais”) dentro do Brasil (a
“Área de Operações Locais”) e a Contratada quer prestar os serviços e tem
capacidade e competência para prestá-los;
CONSIDERANDO que para prestar os serviços necessários aos clientes nas
Américas, a Contratada necessita que a SCS execute serviços de frete e
logística, tais como transporte, suprimentos, desembaraço aduaneiro,
separação, entrega, armazenagem e serviços de coleta (os “Serviços
Internacionais”) fora da Área de Operações Locais, e a SCS quer prestar os
serviços e tem capacidade e competência para fazê-los;”
“1. Serviços
1.1 Abrangência dos Serviços
1.1.1 A pedido da SCS, a Contratada executará os Serviços Locais dentro da
Área de Operações Locais. Se forem necessários quaisquer serviços, funções ou
responsabilidades para o desempenho e fornecimento adequados dos Serviços
Locais, eles serão considerados como estando incluídos nos Serviços Locais.
Além disso, a contratada cooperará de boa fé, concordará com e implementará
quaisquer serviços adicionais conforme possam vir a ser solicitados pela SCS de
quando em quando. A Contratada poderá subcontratar ou de outra forma
delegar suas obrigações conforme este Contrato sem o prévio consentimento por
escrito da SCS.
1.1.2 A SCS executará os Serviços Internacionais para a contratada fora da
Área de Operações Locais e por meio da rede mundial da SCS.”
“3. Remuneração
3.1 Pagamento pelos Serviços. Sujeito aos termos e condições deste Contrato e o
cumprimento pela Contratada de suas obrigações aqui mencionadas, a
Contratada receberá da SCS uma remuneração que não prejudicará a
independência das partes, a ser paga na moeda acordada entre as partes, a uma
taxa de câmbio acordada entre elas, pelos Serviços Locais que a Contratada
execute e de acordo com as condições estabelecidas nesta Seção e no Anexo A
que trata de Remuneração. Em contraprestação pelo cumprimento dos Serviços
Internacionais pela SCS, a contratada concorda pagar os honorários
estabelecidos no Anexo A.
(...)
3.3 Processo de Liquidação. Todas as quantias a pagar de acordo com este
Contrato em relação aos serviços serão liquidadas por fatura entre sociedades,
memorando, ou outra metodologia equivalente periodicamente. As partes
poderão compensar as contas a pagar e a receber que têm entre si, conforme
mutuamente acordado por escrito entre ambas.”
“Anexo A
Remuneração
1. Pelos Serviços Locais executados pela Contratada de acordo com este
Contrato, a SCS compensará a Contratada por todos os custos/despesas por ela
incorridos para executar os Serviços Locais (os “Custos”), mais 5% (cinco por
cento) dos Custos.
2. A Contratada enviará à SCS, como honorários de transporte pela execução
de Serviços Internacionais, uma quantia igual à receita faturada pela
Contratada na Área de Operações Locais, menos todos os Custos incorridos
pela Contratada para executar os Serviços Locais mais 5% (cinco por cento)
dos Custos.” (Grifou-se)
Conforme demonstram os textos acima, retirados do contrato trazido pela autuada, trata-
se de operações de transporte internacional de carga, ou seja, transporte de carga do
exterior para o Brasil, e vice-versa, sendo que a empresa UPS Supply Chain Solutions
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Inc. (SCS) fica responsável pelos serviços a serem prestados fora do território nacional,
e a autuada, pelos serviços a serem prestados no território nacional. Ou seja, os serviços
prestados no exterior e aqueles prestados no território nacional compõem um único
serviço de transporte de carga contratado pelo cliente, que se inicia no exterior com
destino ao Brasil, ou vice-versa. No entanto, os serviços relativos a cada trecho
específico são prestados por uma das citadas empresas, conforme definido naquele
contrato.
Trata-se, portanto, de acordo de cooperação entre ambas as empresas, visando viabilizar
o serviço em questão, passando cada uma delas a ser responsável, entre si, por um
respectivo trecho. Em decorrência, a UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS)
compensará a autuada no valor equivalente a todos os custos e despesas desta para a
prestação dos serviços a que está obrigada, ou seja, aqueles prestados em território
nacional, acrescido de cinco por cento. A autuada, por sua vez, deve enviar à UPS
Supply Chain Solutions Inc. (SCS) o valor correspondente à receita por ela faturada na
Área de Operações Locais, ou seja, no território nacional, menos o valor a que teria
direito pela prestação dos serviços em território nacional.
O contrato prevê, ainda, que pode ser feita a compensação dos valores aos quais a
autuada teria direito pela prestação dos serviços a que está obrigada com aqueles que
deveria enviar à UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS). Os contratos de câmbio
inicialmente juntados pela autuada (fls. 781 a 877) se referem apenas a operações de
remessa de valores para o exterior, tendo como beneficiária (recebedor no exterior) a
empresa UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), demonstrando que os valores por ela
devidos à matriz americana eram, a princípio, sempre superiores àqueles a que teria
direito, não tendo sido demonstrada qualquer operação de recebimento de numerário do
exterior, tendo a autuada como beneficiária. Outro detalhe relevante é o fato de que o
contrato define como valor a ser remetido pela autuada a quantia referente à sua própria
receita, decorrente dos serviços por ela prestados em território nacional e vinculados ao
contrato, excluídos os custos incorridos para executar tais serviços e a remuneração a
que tem direito.
Também na diligência determinada por esta Turma em 12/09/2017 (Resolução no
12.000.933), comprovou-se que ocorreram no período fiscalizado, 2008, apenas
remessas da autuada para a UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), conforme
discriminado na Planilha Relação Contratos de Câmbio (anexo à fl. 3.435) e na Planilha
Composição Contrato de Câmbio (anexo à fl. 3.961). Na Planilha Segregação Receitas -
DACON 2008 está demonstrada a parcela da receita mensal da autuada encaminhada
àquela empresa no exterior.
Conclui-se, pelos documentos apresentados nesta diligência, que todo o valor constante
das notas fiscais de prestação de serviço de transporte internacional de cargas emitidas
em cada mês (conhecimentos de embarque juntados aos autos) foi remetido ao exterior,
conforme contratos de câmbio apresentados pelo contribuinte, sendo essa a parcela de
sua receita mensal vinculada ao contrato em questão.
Em conseqüência, conclui-se que os valores recebidos pela autuada, registrados em suas
contas de receita e que seriam posteriormente enviados à matriz, decorrem de
pagamentos efetuados em moeda nacional e no território nacional, destacando-se que
não constam nos autos operações de remessa de câmbio para o Brasil em seu nome. Tais
valores correspondem, portanto, à receita auferida pela autuada decorrente dos serviços
por ela prestados a seus clientes. Destaque-se que não há qualquer menção da autuada a
situação diversa dessa conclusão, tendo ela informado na Planilha Relação Notas Fiscais
x Embarques (anexo à fl. 3.435) os números das notas fiscais correspondentes aos
serviços de transporte por ela prestados e o embarque vinculado a cada serviço.
Sendo a autuada a prestadora dos serviços, contratada no Brasil, tanto no caso de
serviços iniciados no Brasil com destino ao exterior, como no caso de serviços iniciados
no exterior com destino ao Brasil, ela receberá de seu cliente o valor integral do serviço,
composto, por certo, também pelo custo relativo ao transporte internacional de carga,
além do custo correspondente ao trecho nacional do percurso e demais despesas por ela
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

pagas para realizar o serviço contratado, conforme discriminado nas notas fiscais
juntadas aos autos.
Assim, na verdade, o contrato firmado entre a autuada e a UPS Supply Chain Solutions
Inc. (SCS) não descaracteriza os valores recebidos por aquela como receita de serviços,
visto que a autuada continua sendo a prestadora na relação com seu cliente,
independentemente do contrato firmado entre ela e a empresa internacional. Trata-se de
fato de associação entre as citadas empresas, integrantes do mesmo grupo empresarial,
buscando viabilizar a prestação do serviço de transporte de carga entre o Brasil e o
exterior, aumentando a possibilidade de contratação destes serviços por cada uma delas
e diminuindo seus respectivos custos, definindo, entre elas, a responsabilidade por cada
trecho do trajeto.
Considerando tais fatos, conclui-se que os valores recebidos pela autuada para prestação
dos serviços em tela são receitas de serviços. Tanto é assim, que o próprio contrato
trazido na impugnação estabelece que os honorários a serem recebidos pela UPS Supply
Chain Solutions Inc. (SCS) corresponderão à receita faturada pela autuada em território
nacional, ou seja, aos valores recebidos pela autuada para prestação dos serviços
contratados com seus clientes em território nacional, excluídos do valor a que esta tem
direito pelos serviços a que se obriga, nos termos do contrato em questão.
Trata-se, assim, de duas relações: a primeira entre a autuada e a UPS Supply Chain
Solutions Inc. (SCS), a segunda entre a autuada e seu cliente. Os valores recebidos pela
autuada decorrem da segunda relação contratual. Parte destes valores é enviada à UPS
Supply Chain Solutions Inc. (SCS) a título de honorários pelos serviços a que está
obrigada pela primeira relação contratual. Tal remessa, no entanto, não afeta, nem
desnatura os valores recebidos pela autuada da condição de receita de serviços,
decorrendo meramente de acordo particular firmado entre esta e a empresa UPS Supply
Chain Solutions Inc. (SCS), relativo tão-somente à logística do serviço de transporte.
Observe-se, ainda, que o próprio contrato prevê a hipótese de que a contratação do
serviço de transporte seja feita entre o cliente e a empresa UPS Supply Chain Solutions
Inc. (SCS). Nesse caso, permanece a definição dos serviços a serem efetuados por cada
parte, sendo que à autuada caberia o valor equivalente a todos os custos e despesas desta
para a prestação dos serviços nacionais, ou seja, aqueles prestados em território
nacional, acrescido de cinco por cento. Aqui, o recebimento do valor total devido pelo
cliente para a prestação do serviço de transporte cabe à UPS Supply Chain Solutions
Inc. (SCS), que enviaria à autuada a parcela a ela devida em decorrência do contrato em
análise. Tais remessas não restaram comprovadas pela documentação juntada na
impugnação, assim como pela diligência realizada. Ao contrário, restaram demonstradas
apenas operações de remessa de valores à matriz americana.
Alega a autuada, ainda, que o único motivo para que tais valores sejam por ela
recebidos é a autorização contida na Circular no 3.280/2005 do Banco Central do Brasil,
título I, capítulo 9, seção 2, item 3, alínea “b”, inciso III. Abaixo transcreve-se o
dispositivo em questão:
REGULAMENTO
DO
MERCADO
DE
CÂMBIO
E
CAPITAIS
INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 – Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 9 – Transferências Financeiras
SEÇÃO: 2 – Frete Internacional
(...)
3. É permitido ao exportador ou ao importador residente, domiciliado ou com
sede no País pagar o frete internacional:
(...)
b) em moeda nacional:
(...)
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

III - Ao agente consolidador de carga residente, domiciliado ou com sede no
País, no caso de exportação com despacho consolidado, ou ao agente
desconsolidador da carga residente, domiciliado ou com sede no exterior, no
caso de importação com despacho consolidado. (Grifou-se)
A norma transcrita não altera a conclusão acima exposta, considerando que apenas
autoriza os clientes da autuada (exportador ou importador) a efetuar o pagamento
correspondente ao frete internacional, parcela do preço do serviço de transporte
internacional contratado, em moeda nacional, à própria contratada, sem a necessidade
de fechamento de contrato de câmbio. Tal norma, portanto, não descaracteriza os
valores em análise da condição de receitas auferidas pela autuada.
Cabe destacar, mais uma vez, que, apesar de a matriz ser a responsável pelo trecho
internacional do trajeto e a autuada pelo trecho nacional e demais despesas pagas no
Brasil, conforme acordo particular entre elas firmado, esta permanece sendo responsável
por todo o serviço prestado perante seu cliente, o qual efetua o pagamento
correspondente, que inclui, entre outros custos, o valor do frete internacional,
integrando, portanto, o preço do serviço prestado pela autuada a seu cliente,
caracterizando-se, em consequência, como receita operacional, conforme demonstram
as notas fiscais de serviços emitidas pela autuada, anexadas às fls. 3.455 a 3.960.
(...)
V – DA ISENÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
Como já visto acima, nos termos do contrato acima mencionado, à autuada é devido o
valor equivalente aos custos e despesas incorridos na prestação dos serviços a que está
obrigada em decorrência do contrato firmado com a UPS Supply Chain Solutions Inc.
(SCS), ou seja, aqueles prestados em território nacional, acrescido de cinco por cento.
Alega a impugnante que também sobre tais valores não incidiriam PIS e Cofins, visto
que representam uma contraprestação pela realização da parte interna dos serviços de
transporte internacional, realizado pela matriz. Acrescenta que, tratando-se de frete
internacional, estão alcançados pela isenção prevista no artigo 14, V e § 1o da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
(...)
Observe-se que o beneficiário da isenção contemplada pelo inciso V do artigo 14 da
Medida Provisória 2.158-35/2001 é quem realiza a atividade de transporte internacional
de cargas ou passageiros. Por ter sido destacado dos demais serviços, e incluído em
inciso próprio, o serviço de transporte internacional não se submete às condições do
inciso III, aplicáveis aos serviços em geral, a saber: não se exige que o tomador do
serviço seja pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no exterior; nem requer-
se especificamente o ingresso de divisas como meio de pagamento, sendo suficiente que
o transporte se realize em rota internacional.
Sobre tal questão já se manifestou a Cosit em inúmeras ocasiões, citando-se como
exemplo a Solução de Divergência no 3/2017:
10. Salienta-se que o transporte internacional de cargas, objeto de presente
demanda, encontra-se amparado por isenção das contribuições consoante
prescrições constantes no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
No mesmo sentido manifestou-se o CARF em decisão relativa à própria empresa
autuada nestes autos, no Acórdão no 3301-00.131, da 3a Câmara/1a Turma Ordinária, de
09/08/2011, com a seguinte ementa:
(...)
Desse modo, conclui-se que, apesar de a parcela da receita remetida ao exterior
efetivamente compor a receita de prestação de serviços auferida pela autuada, conforme
analisado nos itens acima, tal parcela é isenta da tributação pelo PIS e pela Cofins, nos
termos da norma acima trancrita. Em consequência, é cabível a exclusão dos valores
lançados relativos às parcelas da receita comprovadamente remetidas pela autuada à
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), conforme diligência realizada, correspondendo
tal valor ao total mensal da receita constante das notas fiscais juntadas aos autos, nas
quais está expresso o custo total do serviço de transporte internacional, o qual inclui o
frete internacional e outras despesas.
Destaque-se que, ao concluir-se pela isenção da receita remetida ao exterior, conclui-se,
em consequência, que tais valores caracterizam-se como receita de serviços da autuada,
como acima demonstrado, não sendo tributada unicamente em razão da isenção.
Desse modo, não resta dúvida que se trata de receita de prestação de serviços de
transporte internacional auferida pela contribuinte, conforme analisado acima, sendo tal parcela
isenta da tributação pelo PIS e pela Cofins, nos termos do artigo 14, inciso V, da MP 2.158 e
portando deve ser excluída do lançamento, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso de
Ofício nesse ponto.
IV – Dos serviços utilizados como insumos e das diligências solicitada:
a) dos créditos extemporâneos:
Trata-se de despesa incorrida em 2007 que tiveram os créditos aproveitados em
janeiro e fevereiro de 2008 e que não foram informados ou utilizados nos DACON referente ao
período de apuração correspondente, caracterizando-se assim créditos extemporâneos.
Consta no relatório fiscal de fls. 2.709 a 2.713, decorrente da segunda diligência
solicitada, que a autoridade fiscal apurou que o crédito em questão foi utilizado apenas em 2008,
estando, portanto, correta a pretensão do contribuinte, nesse aspecto. As despesas respectivas
estão relacionadas no Anexo 1-A, totalizando R$ 535.751,38 para jan/2008 e R$ 14.659,06 para
fev/2008, caracterizando-se todas como insumos. A DRJ por seu turno acatou integralmente o
Relatório de Diligência e reverteu a glosa referente a tais despesas.
Sobre a utilização de créditos extemporâneos, este é autorizado pelo § 4o do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Vejam que, em interpretação literal e sistemática, o parágrafo quarto estabeleceu o
direito de o contribuinte apropriar crédito que eventualmente não tenha sido utilizado para
desconto da base de cálculo em um determinado mês em períodos de apuração subsequentes.
Apesar dos valores lançados a crédito nos meses de jan/2008 e fev/2008 se
referirem a despesas e custos relativos a nov e dez/2007,o fato é que a legislação atinente aos
tributos não veda tal aproveitamento conforme ilustrado pelo julgador, desde que não haja a
duplicação de valores, ou seja ,o aproveitamento do mesmo crédito em 2007 e 2008.
Não me parece razoável que, após a conclusão da diligência solicitada pela
decisão a quo, confirmando que tais valores não foram aproveitados nos períodos anteriores e
havendo ainda crédito a ser utilizado (excedente), o contribuinte não possa aproveitá-lo
deduzindo-o nos períodos posteriores, conforme autoriza o § 4o acima transcrito, observando-se
apenas o prazo decadencial para sua utilização.
Anote-se que a própria administração fazendária reconhece o direto de aproveitar
créditos extemporâneos, conforme o previsto no Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Outubro de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-PIS/Cofins),
segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifou-se)
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, visto que respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de
aquisição do insumo.
b) da ausência da descrição do serviço prestado:
A autoridade fiscal manteve a glosa do valor de R$ 14.266,23 no mês de
mar/2008 referente ao documento no 40530, em razão de o mesmo não especificar o tipo do
serviço prestado e não na natureza do serviço.
No curso da diligência foi apresentada pela contribuinte planilha constando o
valor de R$ 14.226,23, relativo à transação no 111_40530, realizada em março, referente a
despesa com armazenagem de carga (planilha de fls. 1.665 a 1.700), sendo que a descrição do
serviço contratado constou da documentação suporte aos pagamentos.
A DRJ considerando que o no do documento mencionado pela autoridade fiscal e
o valor, e ainda a relação trazida pela contribuinte, a qual serviu de base para o relatório fiscal de
diligência, concluiu que se trata da mesma despesa com armazenagem no valor de R$ 14.226,23
(mar/2008), paga à empresa Nasif Transportes Ltda, tendo havido erro na transcrição do valor na
planilha elaborada pelo auditor e não pela na natureza do serviço, considerando que as despesas
com armazenagem não foram objeto de glosa específica, tendo sido consideradas pela autoridade
fiscal nos créditos admitidos, reverteu a glosa efetuada, uma vez que aplicada no serviço
prestado pela recorrente.
Considerando o acima exposto, entendo que não há reparo a fazer na decisão
recorrida que afastou a glosa relativa as despesas com armazenagem de carga, tendo em vista
que os no seu contrato social consta que a principal atividade da recorrente é o agenciamento e
consolidação de transporte nacional e internacional de cargas rodoviárias, marítimas, aéreas e
ferroviárias; serviços, e tal serviço conforme explicações dadas é imprescindível para a sua
atividade e deve ser considerado insumo nos termos art. 3°, inciso IX, da Lei n° 10.833/03. Além
do mais, o fato de a Autoridade Fiscal ter admitido o serviço de armazenagem em um caso e em
outro ter glosado a despesa indica que não foi sua natureza que determinou tal diferenciação.
Por concordar com as razões expendidas supra, nego provimento ao recurso de
ofício nesse ponto.
c) da divergência no serviço descrito nas notas fiscais:
A autoridade fiscal manteve a glosa do valor total de R$ 228.788,60 no mês de
mai/2008, sob a alegação de que a descrição do serviço na planilha apresentada pelo contribuinte
não condiz com o documento fiscal.
No curso da diligência a contribuinte afirma que houve equívocos na transposição
da descrição dos serviços para a planilha por ela apresentada. Explica que os documentos 45026,
44801, 44964, 44963 e 44617 corresponderiam a serviço de transporte rodoviário de carga
nacional, tendo sido transcritos como manutenção de frota. Os documentos 44476, 44493, 44488
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

e 44486 corresponderiam a serviço de operador logístico, recebimento, expedição e
armazenagem de carga, tendo sido transcritos como armazenagem. O documento 44959
corresponde a serviço de estadia de veículo, tendo sido transcrito como manutenção de frota.
Alega que tais equívocos não afastam a realidade fática, tratando-se efetivamente de insumos,
conforme documentação juntada.
A decisão o quo entende que deve ser revertidas as glosas relativas aos
documentos 45026, 44801, 44617, 44486, 44493, 44488 e 44959, reconhecendo ao contribuinte
despesas no valor total de R$ 193.365,43 para maio/2008.
Consta da decisão que às despesas relacionadas como “manutenção de frota” na
planilha apresentada à Fiscalização pela empresa para os documentos 45026, 44801 e 44617, a
documentação trazida na impugnação complementar comprova que tais despesas efetivamente
correspondem a transporte nacional de cargas, pagas a pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
comprovando-se erro na elaboração daquela planilha, daí decorrendo o único fundamento da
manutenção da glosa. Tratando-se de despesa que corresponde a insumo utilizado no serviço
prestado pela autuada, já considerada pela autoridade fiscal na diligência, devem ser revertidas as
respectivas glosas.
Consigna, ainda, que os documentos 44486, 44493 e 44488, constam serviços
pagos por pallets (recebimento, expedição e armazenagem) e etiquetas de identificação, pagos a
pessoa jurídica domiciliada no país. Tratando-se de serviços utilizados na prestação do serviço
fornecido pela autuada, devem ser revertidas as glosas, considerando que seu único fundamento
foi a divergência apontada pela autoridade fiscal.
Por fim, quanto ao documento 44959, a documentação trazida demonstra a
contratação de serviços de estadia de veículos pagos à empresa Dry Port São Paulo S/A
(armazém alfandegado). Relativamente a esta despesa, aplicam-se as considerações trazidas no
item “estadia de veículo”, no entender da DRJ tais despesas são efetivamente aplicadas no
serviço prestado pela autuada, uma vez que correspondem ao custo da permanência do veículo
de transporte enquanto aguarda a finalização de procedimentos aduaneiros e fiscais, sendo tal
procedimento, portanto, necessário ao serviço de transporte de carga e, portanto, também as
despesas dele decorrentes, caracterizando-se como insumos.
Analisando a quaestio, como dito em linhas acima, os serviços descritos são
necessários para o desenvolvimento da sua atividade, visto que sem torna-se inviável a atividade
empresária da contribuinte, à luz dos critérios da essencialidade ou relevância e interpretando de
modo ampliativo o conceito contido no inciso II, do art. 3o, das Leis nso 10.833/2003 e
10.637/2002, demonstra que as referidas despesas correspondem a insumo utilizado no serviço
prestado, já considerada pela autoridade fiscal na diligência, motivo pelo qual nego provimento
também ao Recurso de Ofício nesse ponto.
***
d) dos serviços considerados insumos pela DRJ:
Em relação às despesas glosadas, estas foram discriminadas e totalizadas, trata-se
de crédito referente: (i) escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro de frota; (ii)
estadia de veículos; (iii) aluguel; (iv) delivery fee e handling fee; (v) demurrage; (vi) serviço de
despachante – desembaraço aduaneiro; (vii) movimentação de carga – capatazia; (viii)
fumigação; (ix) postagens - encomendas; (x) consolidação e desconsolidação; e, (xi)
operacionalização e comissão paga aos agentes de carga.
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Com exceção exportação marítima a Tais despesas de serviços foram aceitas pela
DRJ para composição do crédito pleiteado pela recorrente e foram tratadas de forma isolada, os
quais abordaremos logo abaixo.
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado,
que segundo seu contrato social, presta os seguintes serviços: “(i) comissária de despachos
aduaneiros, (ii) agenciamento e consolidação de transporte nacional e internacional de cargas
rodoviárias, marítimas, aéreas e ferroviárias, (iii) assessoria de comércio exterior, (iv)
representação e gerenciamento de cargas aéreas e marítimas, (v) transporte rodoviário
nacional e internacional, (vi) atividades de armazéns gerais, (vii) execução de atividade
denominadas courier, ou seja, a prestação de serviços de transporte nacional e internacional
porta-a-porta de remessa expressa de documentos de qualquer natureza, encomendas, pacotes e
mercadorias, de caráter urgente, na importação e na exportação, inclusive pelo sistema de
carga despachada sob conhecimento aéreo, e, (ix) a prestação de serviço de entrega expressa
nacional; e (2) participação em outras sociedades na qualidade de quotista ou acionaista”.
A respeito deste ponto assim se pronunciou a Delegacia de Julgamento:
i) escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro de frota:
A Fiscalização concluiu pela manutenção de glosas relativas a “escolta” (jan, jul, ago e
set), “gerenciamento de risco” (jul) e seguro (jan, mar, abr, mai, jul, ago, out, nov e
dez), por entender que tais despesas não gerariam crédito, nos termos da legislação
aplicável.
A autuada sustenta que, considerando a atividade por ela praticada, é imprescindível
escolta armada e um planejamento de segurança, observando que algumas das
mercadorias por ela transportadas não são fungíveis, ou seja, não são passíveis de
substituição e, mesmo havendo seguro, este será ineficaz em razão de tal característica.
Quanto ao gerenciamento de risco, é necessário em razão de a empresa não possuir
expertise em segurança para avaliar o risco de determinadas operações.
Em relação aos seguros glosados, informa que se trata de seguros de carga e de frota e
alega a essencialidade de tais despesas para a execução de sua atividade, visando
assegurar a reparação de dano, considerando que eventualmente transporta mercadorias
de valor elevado e, no caso de sinistro, não teria como reembolsar os danos causados
sem prejuízo da própria atividade.
Considerando a nova definição de insumos trazida pelo STJ, entendo que todas as
despesas em questão (escolta, gerenciamento de risco e seguro) caracterizam-se como
essenciais ao serviço fornecido pelo contribuinte, na medida em que sua ausência
afetaria a qualidade do serviço prestado, ou, no mínimo, tais despesas podem ser
classificadas como relevantes, em razão da natureza do serviço prestado.
Assim, devem ser revertidas as glosas relativas a estas despesas: R$ 168.452,21
(jan/2008), R$ 70.905,87 (mar/2008), R$ 16.066,14 (abr/2008), R$ 60.762,39
(mai/2008), R$ 29.695,65 (jul/2008), R$ 18.107,83 (ago/2008), R$ 9.075,50
(set/2008), R$ 23.758,67 (out/2008), R$ 12.960,52 (nov/2008) e R$ 40.424,62
(dez/2008).
Com relação ao serviço de escolta, recentemente foi exarada a Solução de
Consulta Cosit no 153, de 24 de setembro de 2021, que nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à
interpretação a ser dada à matéria, dispondo, na parte relativa à Cofins:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 510, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017. SERVIÇOS DE
ESCOLTA.
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A escolta veicular, objetivando a proteção da frota da transportadora e da carga por ela
transportada, contratada junto a pessoas jurídicas prestadoras deste serviço, como
espécie de segurança automotiva de veículos de transporte de cargas, está alcançada
pelo critério da essencialidade para a prestação do serviço que constitui a atividade-fim
da consulente, subsumindo-se, portanto, ao conceito de insumo ora adotado para fins de
aplicação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Da mesma forma a Solução de Consulta Cosit no 168, 31 de maio de 2019, com
relação aos valores despendidos com pagamento a pessoas jurídicas com seguro de cargas,
seguro de veículos para transporte de cargas e com segurança automotiva de veículos de
transporte de cargas (rastreamento/monitoramento), in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM SEGUROS E
EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins, na modalidade
aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com
seguro de cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de veículos para transporte de
cargas e com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da essencialidade
e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça; Os valores pagos a pessoas
jurídicas relativos à contratação de serviços de despachantes não se conceituam como
insumos para efeitos do aproveitamento de créditos da Cofins, haja vista não serem
abaracados pelos critérios da relevância e essencialidade; Os valores pagos a pessoas
jurídicas relativos à aquisição e alteração de placas podem ser considerados insumos
para fins de aproveitamento de créditos da Cofins, dado se tratarem de gastos abarcados
pelos critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância do referido item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Consulente.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
posicionou sobre tais dipêndios, cujas ementas são reproduzidas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/03/2005
DESPESAS. COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS. TRANSPORTE. MERCADORIAS.
SERVIÇOS.
ESCOLTA.
VEÍCULOS.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com combustíveis utilizados em veículos de transporte de
produtos acabados/vendidos, assim como as despesas com serviços de escolta dos
veículos de entrega, classificam-se como despesas de fretes nas operações de venda e,
portanto, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre
o faturamento mensal. (Acórdão no 9303-009.456 – CSRF / 3a Turma, Processo no
11962.000340/2005-00, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18 de
setembro de 2019).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2004
COFINS. SEGURO DE CARGAS. INSUMO.
O seguro obrigatório pago pela transportadora de cargas é considerado insumo na
prestação de serviços de transporte de cargas, para fins de apuração de crédito da
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Cofins. (Acórdão no 9303-003.309 – 3a Turma, Processo no 10932.000017/200512, Rel.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 25 de março de 2015)
***
PEDÁGIO. SEGUROS. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO. SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E ESCOLTA. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA
SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie, a
pedágio, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para seguro
geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de
transporte rodoviário de cargas. (Acórdão no 3302-009.336 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 19311.720044/2015-69, Rel. Conselheiro
Raphael Madeira Abad, Sessão de 22 de setembro de 2020).
Portanto, geram direito ao desconto de crédito de não cumulatividade da
Contribuição para o Pis/Cofins, os valores despendidos pagamento a pessoas jurídicas com
serviços escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro de frota, por se coadunarem
com os critérios da essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça;
expressamente autorizados pelo inciso II dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.

ii) estadia de veículo:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “estadia de veículo” (jun, set e out), por
entender que tais despesas não gerariam crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada informa que a estadia de veículo pode ser exigida em duas situações: em
operação rodoviária internacional e enquanto o veículo permanecer estacionado no
armazém aguardando o desembaraço aduaneiro da mercadoria.
Quanto à glosa da despesa correspondente à estadia em razão do transporte rodoviário
internacional (Mercosul), alega que tal gasto é inerente à operação e ocorre quando o
veículo aguarda a autorização para cruzar a fronteira. Em relação ao veículo estacionado
no armazém (DryPort) que aguarda o desembaraço aduaneiro, alega que tal despesa
também é indispensável à sua atividade, pois muitas vezes o desembaraço não ocorre no
prazo previsto, o que a obriga aguardar a liberação da carga para que seja possível fazer
o transporte da carga.
As despesas com estadia de veículo são efetivamente aplicadas no serviço prestado pela
autuada, uma vez que correspondem ao custo da permanência do veículo de transporte
enquanto aguarda a finalização de procedimentos aduaneiros e fiscais, sendo tal
procedimento, portanto, necessário ao serviço de transporte de carga e, portanto,
também as despesas dele decorrentes, caracterizando-se como insumos.
Assim, deve ser revertida a glosa das despesas nos seguintes valores: R$ 9.000,00
(jun/2008), R$ 6.300,00 (set/2008) e R$ 6.300,00 (out/2008).
Compreendo que o valores relativos a contratação de serviço de estadia de veículo
constituem despesas aplicadas no serviço prestado pela recorrente, gerando créditos passíveis de
descontos das contribuições.
Em consonância com a decisão a quo, novamente, sirvo-me do entendimento
firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram créditos passíveis
de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação
do
saldo
credor
trimestral.
(...)”
(Processo
no
13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desse modo correta a decisão de piso.

iii) aluguel:
A Fiscalização manteve glosa relativa a “aluguel” (dez), por entender que tal despesa
não geraria crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada afirma que o AFRF glosou as despesas com aluguel de imóveis – aluguel de
espaço e de sala no Aeroporto de Guarulhos – e de área para estacionamento de
caminhões, alegando que o crédito relativo a tal despesa está previsto no inciso IV dos
artigos 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Inicialmente, esclareça-se que a única glosa mantida pela autoridade fiscal sob a
justificativa de tratar-se de aluguel consta no mês de dezembro: doc. no 58256, no valor
de R$ 6.300,00. Na planilha trazida pelo contribuinte consta informado, para este
documento, tratar-se de aluguel, sem especificação de seu objeto.
Quanto à apuração de crédito decorrente de despesa de aluguéis, dispõem as normas
acima que dão direito a crédito aquelas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Na documentação juntada na impugnação complementar, a empresa demonstra que o
valor glosado é parte do total pago à empresa Dry Port São Paulo S/A, referente a
aluguel em Guarulhos, não sendo possível, no entanto, concluir a qual espaço
corresponde cada um dos valores pagos (R$ 2.700,00 e R$ 6.300,00), destacando-se que
somente o valor de R$ 6.300,00 foi objeto de glosa.
Na planilha referente aos aluguéis (Anexo 2D), elaborada pela autoridade fiscal na
segunda diligência solicitada, constata-se que o valor glosado corresponde a aluguel de
pátio no Aeroporto de Guarulhos, cabendo, portanto, a reversão da glosa, no valor de
R$ 6.300,00, para dez/2008.
No caso, por se tratar de valores de alugueis de prédio utilizados nas atividades da
empresa, devidamente comprovado nos autos, geram crédito com base no inciso IV do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.

iv) delivery fee e handling fee:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “delivery fee” (fev, mar, abr, ago, set, out, nov
e dez) e a “handling fee” (dez), por entender que tais despesas não gerariam crédito, nos
termos da legislação aplicável.
A autuada informa que as despesas com delivery fee são cobradas pelas companhias
aéreas e marítimas, discriminadas no conhecimento de carga, para efetuar a entrega de
documentos indispensáveis ao embarque da mercadoria transportada, não havendo
como dar continuidade aos trâmites aduaneiros sem os mencionados documentos. Já a
handling fee é paga ao agente de carga e abarca a recepção da carga no aeroporto,
etiquetagem, acompanhamento junto ao despachante aduaneiro durante o desembaraço,
entre outras atividades.
Observa, ainda, que houve glosas de despesas indicadas erroneamente nas planilhas
como delivery fee e handling fee, mas que correspondem a despesas de seguro e
operacionalização (agente de cargas) respectivamente. Na planilha de dez/2008 foi
apontado o valor de R$ 33.386,26 a título de delivery fee, tratando-se, na verdade, de
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

despesas com seguros, conforme documentação apresentada. No mesmo mês, indicou
como handling fee uma despesa que era delivery fee no valor de R$ 8.259,17, conforme
prova anexa.
Os valores pagos pelo importador a título de delivery fee e handling fee correspondem,
respectivamente, à taxa de entrega da mercadoria e a despesas de manuseio da carga.
Trata-se, portanto, de custos inerentes ao desembaraço aduaneiro de cargas, sendo as
despesas correspondentes, portanto, aplicadas diretamente no serviço prestado pela
autuada, possibilitando o creditamento.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de delivery fee e handling fee constam relacionados pela
Fiscalização no relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e foram confirmados
na segunda diligência (Anexo 2 A-M).
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
11.116,37 (fev/2008), R$ 21.091,78 (mar/2008), R$ 16.783,04 (abr/2008), R$
5.409,60 (ago/2008), R$ 14.151,37 (set/2008), R$ 18.441,06 (out/2008), R$ 20.141,16
(nov/2008) e R$ 58.047,07 (dez/2008).

v) demurrage:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “demurrage” (fev, mai, jun, jul, out, dez), por
entender que tais despesas não gerariam crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada alega que se trata de despesas relativas à sobrestadia do contêiner,
correspondendo ao aluguel que o contratante do transporte (contribuinte) deve pagar ao
armador (proprietário do navio), por ficar com seu contêiner por mais tempo que o
acordado. Entende que os artigos 3o, IV, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
fundamentam o creditamento, pois corresponde a aluguel de equipamento.
As despesas relativas a demurrage correspondem aos valores pagos pelo importador a
título de indenização por detenção do contêiner além do prazo estipulado. Trata-se,
portanto, de despesa diretamente aplicada no serviço prestado pela autuada, cabendo a
apuração de crédito. A empresa não junta qualquer documento fiscal comprobatório da
despesa alegada. No entanto, tais valores foram apurados pela autoridade fiscal na
segunda diligência solicitada.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de demurrage constam relacionados pela Fiscalização no
relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e foram confirmados na segunda
diligência (Anexo 2 A-M).
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
19.186,00 (fev/2008), R$ 50.470,40 (mai/2008), R$ 45.156,28 (jun/2008), R$
53.675,25 (jul/2008), R$ 13.666,57 (out/2008) e R$ 85.284,45 (dez/2008).

vi) serviço de despachante – desembaraço aduaneiro:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “desembaraço” (fev, mar, dez) e “serviço de
despachante” (mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez) por entender que tais
despesas não gerariam crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada alega que é indispensável a contratação de profissional habilitado para
promover o desembaraço aduaneiro de mercadorias, não lhe sendo facultado contratar
ou não estes profissionais, cuja atividade é regulada e privativa da categoria, ou seja,
terceiros sem habilitação não estão autorizados a atuar como despachantes, nos termos
do Decreto no 646/92 e das IN nos 1.209/11 e 1.273/12. Cita a Solução de Consulta no
2/2011/10a RF.
O Decreto no 646/92, mencionado pela autuada, dispõe que:
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, entende-se por interessado, o importador
ou o exportador de mercadorias e o viajante procedente do exterior, das Áreas
de Livre Comércio ou da Zona Franca de Manaus, relativo aos seus bens.
(...)
Art. 4° O interessado, pessoa física ou jurídica, somente poderá exercer
atividades relacionadas com o despacho aduaneiro:
I - por intermédio do despachante aduaneiro;
II - pessoalmente, se pessoa física, ou, se jurídica, também mediante:
a ) dirigente;
b ) empregado;
c ) empregado de empresa coligada ou controlada, tal como definida nos §§ 1° e
2o do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
d ) funcionário ou servidor especificamente designado, quando for órgão da
administração pública, missão diplomática ou representação de organização
internacional.
Vê-se, portanto, que a contratação dos serviços de despachante aduaneiro é uma opção
do importador, o qual pode, no caso de pessoa jurídica, optar por exercer as atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro por meio de seu dirigente ou empregado.
Apesar de se tratar de despesa não obrigatória, trata-se de dispêndio aplicado à atividade
exercida pela autuada, vinculado à liberação aduaneira da carga transportada, gerando
direito ao correspondente crédito. A empresa não junta qualquer documento fiscal
comprobatório da despesa alegada. No entanto, tais valores foram apurados pela
autoridade fiscal na segunda diligência solicitada.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de despachante/desembaraço aduaneiro constam relacionados
pela Fiscalização no relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e, em sua
maioria, foram confirmados na segunda diligência (Anexo 2 A-M). Os valores relativos
a fev/2008 não foram confirmados, não constando os documentos 38304, 38322 e
38767 na planilha do Anexo 2 A-M, o mesmo ocorrendo com o documento 47631,
relativo a jun/2008.
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
251.672,73 (mar/2008), R$ 66.623,72 (abr/2008), R$ 40.594,67 (mai/2008), R$
14.313,74 (jul/2008), R$ 6.326,41 (ago/2008), R$ 6.248,81 (set/2008), R$ 128.633,33
(out/2008), R$ 53.281,47 (nov/2008) e R$ 46.737,61 (dez/2008).
Conforme mencionado acima, a contribuinte exerce atividade relacionada com o
agenciamento e consolidação de transporte nacional e internacional de cargas rodoviárias,
marítimas, aéreas e ferroviária e contrata perante empresas nacionais a prestação de serviços de
assessoria aduaneira para o desembaraço de mercadorias por ela transportadas, sendo que o
próprio transporte, inclusive internacional, é sua atividade. Tendo em conta as notas fiscais
juntadas, não resta dúvida quanto ao direito de a requerente se apropriar dos créditos
correspondentes aos valores pagos relativos às despesas logísticas em questão, por serem
inerentes à entrada ou saída de mercadorias do país.
Uma vez demonstrada a correta interpretação do conceito de insumos passíveis de
propiciar o desconto de créditos na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, bem
como a efetiva aquisição dos serviços logísticos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País,
procedimento que deu ensejo ao recolhimento das contribuições sociais em análise, correto o
posicionamento da decisão de piso em cancelar as glosas empreendidas pelo agente fiscal.
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Esse entendimento já vinha seguido pelo CARF, como pode ser verificado nos
Acórdãos nos. 9303-011.412 e 3301-009.563. Seguindo-se a trilha encontrada nos critérios
estabelecidos no didático precedente e considerando-se que as despesas aduaneiras estão
relacionadas à atividade de transporte internacional, conclui-se que as condições relativas à
utilização, à indispensabilidade e à relação com o objeto social da empresa estão presentes, do
que decorre a legitimidade do creditamento dos valores despendidos, para fins de apuração dos
valores devidos das duas contribuições sociais.
Em suma, entendo que é legítima a tomada de crédito em relação às despesas
aduaneiras, portanto correta a decisão de piso.

vii) movimentação de carga – capatazia:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “capatazia” (mar, abr, mai, jul, set, out, nov,
dez) e “movimentação de carga” (abr, jul, out), por entender que tais despesas não
gerariam crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada informa que a movimentação de carga pode se dar em dois momentos: na
origem, onde se encontra o exportador, e no destino, onde se encontra o importador,
tratando-se de tarifa aeroportuária imposta pela Lei no 6.009/73, exigida em decorrência
da movimentação e manuseio das mercadorias e devida pelo consignatário ou o
transportador no caso de carga aérea em trânsito.
Alega que a capatazia é condição indispensável para que preste os serviços de
agenciamento e consolidação de transporte nacional e internacional de cargas, sendo
também despesa obrigatória, estipulada pela administração do porto ou aeroporto, cuja
obrigatoriedade é endossada pela ANAC, baseada na quantidade de mercadoria
recebida, determinável após a chegada do navio ou aeronave em território nacional.
Trata-se efetivamente de despesas aplicadas ao serviço prestado pela autuada, visto que
são inerentes às atividades necessárias à liberação da carga transportada. A empresa não
junta qualquer documento fiscal comprobatório da despesa alegada. No entanto, tais
valores foram apurados pela autoridade fiscal na segunda diligência solicitada.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de movimentação de carga/capatazia constam relacionados pela
Fiscalização no relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e, em sua maioria,
foram confirmados na segunda diligência (Anexo 2 A-M). Os documentos 42278, de
abr/2008, 48589, de jul/2008, e 54857, de out/2008, não constam na planilha do Anexo
2 A-M.
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
21.185,00 (mar/2008), R$ 5.175,00 (abr/2008), R$ 11.808,00 (mai/2008), R$
12.066,11 (jul/2008), R$ 5.175,00 (set/2008), R$ 18.240,00 (out/2008), R$ 66.201,62
(nov/2008), R$ 15.869,00 (dez/2008).
Em consonância com a decisão a quo, cito o entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.645:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESCARGA DE
CARVÃO, ARMAZENAGEM E CAPATAZIA. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual, descarga de
carvão, armazenagem e capatazia, vinculados ao escoamento dos insumos do porto, por
força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

II, do RICARF, constituem insumos do processo industrial do contribuinte, para
efeitos de aproveitamento de créditos da contribuição. (Acórdão no 9303-008.645 – 3a
Turma, Processo no 15504.726398/2014-18, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
Sessão de 16 de maio de 2019)
No mesmo sentido:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime não-cumulativo,
como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.” (Acórdão no 3302-
006.736, Processo no 10880.723245/2014-16;; Rel. Conselheiro Raphael Madeira Abad;
Sessão de 27/03/2019)
Assim, os cursos incorridos com capatazia, para efeito de aproveitamento de
créditos do PIS e da Cofins, constituem insumos do seu processo produtivo. Tais custos/despesas
são necessários e imprescindíveis às suas atividades econômicas.
Correta a reversão da glosa em relação aos gastos incorridos com capatazia.

viii) fumigação:
A Fiscalização manteve glosa relativa a “fumigação” (dez), por entender que tal despesa
não geraria crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada informa que, dependendo do país destinatário, deve realizar tratamentos
fitossanitários das embalagens de madeira – pallets utilizadas no transporte, em
atendimento a exigências internacionais determinadas pela CIPV, da qual o Brasil é
signatário.
Observa que o cumprimento dessas exigências sanitárias é obrigatório, estando os
importadores sujeitos a sanções, em caso de descumprimento.
Trata-se aqui, portanto, de despesa relativa a procedimento de higienização das
embalagens de madeira utilizadas no transporte das cargas, obrigatório em decorrência
de norma sanitárias, caracterizando-se, assim, como relevante para o serviço prestado
pelo contribuinte, por imposição legal.
Em conseqüência, deve ser revertida a respectiva glosa, no valor de R$ 14.907,00
(dez/2008).

ix) postagens – encomendas:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “serviços de postagem/encomendas” (jan a
mar, set, out), por entender que tais despesas não gerariam crédito, nos termos da
legislação aplicável.
A autuada alega que tais dispêndios foram necessários para que pudesse prestar os
serviços contratados pela empresa Sony Ericson, que consistia em trocar aparelhos de
telefone celular em razão de garantia legal. Esta empresa se obrigava a remeter o
produto novo ao consumidor em substituição àquele que não poderia ser consertado,
comprometendo-se a receber o bem inutilizado para remetê-lo a empresa que realizava
seu recondicionamento.
A autuada foi contratada para prestar serviço de logística na operação mencionada,
retirando e entregando os aparelhos (velhos e novos) em diversas localidades do país.
Em razão do elevado número de localidades e trocas, a autuada contratou os Correios
para fazer as entregas. Os valores glosados correspondem ao gasto com os Correios, que
atuaram como transportadora das mercadorias, essencial para a prestação do serviço
assumido.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A alegação trazida pela autuada se refere a contrato firmado com a empresa Sony
Ericson, para prestação de serviços de troca de aparelhos celulares defeituosos, juntado
aos autos em sua impugnação complementar. Conforme consta no referido contrato, o
transporte dos aparelhos poderia ser efetuado por meio dos serviços da própria autuada,
ou por meio da contratação dos Correios. Desta forma, vê-se que a contratação dos
serviços dos Correios integra o objeto do contrato firmado entre a autuada e seu cliente,
compondo, portanto, o serviço por ela prestado.
Destaque-se que o serviço de postagem pago aos Correios gera direito a crédito na
apuração não cumulativa quando esteja aplicado ao serviço de transporte prestado pela
autuada, ou seja, no presente caso, decorrente do contrato citado especificamente pela
empresa, não se estendendo tal direito a todo e qualquer serviço de postagem.
Na segunda diligência, a autoridade fiscal apurou os valores relativos a encomendas e
postagens vinculados ao contrato acima, conforme solicitado por esta 16a Turma (Anexo
2 A-M), cabendo, portanto, a reversão das seguintes glosas: R$ 226.092,45 (jan/2008) e
R$ 96.632,20 (mar/2008).

x) consolidação e desconsolidação:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “desconsolidação” (abr, jul, ago e out), por
entender que tais despesas não gerariam crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada afirma ser indispensável para a execução de suas atividades a contratação de
empresa especializada na consolidação e desconsolidação das mercadorias importadas
ou exportadas, sendo necessário, além da separação física das mercadorias, a promoção
dos trâmites documentais para separação ou compactação das cargas, com a emissão de
documentos e pagamento de taxas. Alega tratar-se de serviço indispensável à sua
atividade, pois não há como seguir viagem enquanto o contêiner embarcado contiver
mercadoria que deverá ser deixada no porto onde o navio está atracado, o mesmo
valendo para a consolidação.
Observa que, em alguns lugares do Brasil, há funcionários próprios que realizam a
desconsolidação documental, pois não há qualquer contato com a carga, e em outros, a
autuada é atendida por empresa contratada para este fim, conforme contrato anexado.
O referido contrato tem por objeto a prestação de serviços aduaneiros e assessoria
técnica na consolidação e desconsolidação de carga. Trata-se efetivamente de despesas
aplicadas ao serviço prestado pela autuada, visto que são inerentes às atividades
necessárias à liberação da carga transportada. A empresa não junta qualquer documento
fiscal comprobatório da despesa alegada. No entanto, tais valores foram apurados pela
autoridade fiscal na segunda diligência solicitada.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de movimentação de desconsolidação constam relacionados
pela Fiscalização no relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e, em sua
maioria, foram confirmados na segunda diligência (Anexo 2 A-M). Os documentos
42278, de abr/2008, 48589, de jul/2008, e 54857, de out/2008, não constam na planilha
do Anexo 2 A-M.
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
5.411,36 (abr/2008), R$ 5.930,35 (jul/2008) e R$ 5.000,00 (ago/2008).

xi) operacionalização e comissão paga aos agentes de carga:
A Fiscalização manteve glosas relativas a “comissão/comissões/agenciamento de carga”
(jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out), por entender que tais despesas não gerariam
crédito, nos termos da legislação aplicável.
A autuada alega que, para desenvolver suas atividades em Estados de maior
movimentação de carga, nos quais não possui escritório próprio, celebra contrato com
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

agentes consolidadores de carga que a representam perante a RFB e demais órgãos da
Administração Pública na região. Os serviços em questão correspondem a contratação
de frete internacional e nacional junto às agências marítimas, companhias aéreas e
transportadoras, coordenação, consolidação e desconsolidação de cargas, armazenagem
e distribuição de mercadoria, prestação de assessoria das questões aduaneiras e fiscais,
contratação de seguro, coleta, serviços logísticos etc.
Quanto às referidas comissões, os contratos anexados pela autuada em sua manifestação
complementar demonstram que o objeto é a atuação da empresa contratada como
representante comercial na representação de transportes de carga, em nome da autuada.
Trata-se efetivamente de despesas aplicadas ao serviço prestado pela autuada, visto que
a empresa contratada atua como representante da autuada no exercício de suas
atividades. A empresa não junta qualquer documento fiscal comprobatório da despesa
alegada. No entanto, tais valores foram apurados pela autoridade fiscal na segunda
diligência solicitada.
Em conseqüência, devem ser revertidas as glosas correspondentes a tais despesas. Os
valores glosados a título de comissão/comissões/agenciamento de carga constam
relacionados pela Fiscalização no relatório da primeira diligência (fls. 1.901 a 1.913) e,
em sua maioria, foram confirmados na segunda diligência (Anexo 2 A-M). Os
documentos 36926 (jan/2008), 47804 (jun/2008), 49229, 48589 e 48139 (jul/2008),
51709 (ago/2008) e 54857 (out/2008) não constam na planilha do Anexo 2 A-M. O
documento
38028,
de
fev/2008,
corresponde
a
despesa
com
desembaraço/desconsolidação, devendo, da mesma forma, ser considerado na base de
créditos.
Assim, as seguintes despesas devem ser consideradas como base para crédito: R$
46.944,75 (jan/2008), R$ 137.763,26 (fev/2008), R$ 44.462,26 (abr/2008), R$
18.614,20 (mai/2008), R$ 29.938,12 (jun/2008), R$ 24.744,82 (jul/2008), R$
67.473,60 (ago/2008), R$ 39.943,45 (set/2008), R$ 27.423,60 (out/2008).
Não há reparos a se realizar na decisão de Piso. Verificando-se que os itens em
discussão (Escolta e gerenciamento de risco, seguro de carga e seguro de frota, Estadia de
veículo, Aluguel, Delivery fee e Handling fee, Demurrage, Serviço de despachante –
desembaraço aduaneiro, Movimentação de carga – capatazia, Fumigação, Postagens –
Encomendas, Consolidação e desconsolidação, e, Operacionalização e comissão paga aos
agentes de carga) se amolda a conceituação de insumo trazido pela decisão do STJ, e pela
descrição são essenciais e relevante, além de possuir relação direta com a execução da atividade
da recorrida
Posto isso, entendo que deve ser negado provimento ao recurso de ofício nesse
ponto.

 Do Recurso Voluntário
Por todo exposto no relatório, vê-se que o objeto dos lançamentos em análise é a
glosa de créditos apurados pelo sujeito passivo no DACON, informados na linha 03 – Serviços
Utilizados como Insumos, mantidas pela decisão a quo, em razão da não comprovação
documental das correspondentes despesas. Ainda, parte destes valores se refere àqueles enviados
à empresa UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), que no entender da DRJ configura receita
operacional auferidas pela empresa, repassadas posteriormente a terceiros.
V - Da exclusão dos valores remetidos à Ups Supply da base de receitas
auferidas pela recorrente (item II.1. do recurso):
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

A recorrente alega, em extenso arrazoado, não ser prestadora de serviços de
transporte internacional, atuando exclusivamente na prestação de serviços conexos à importação
e exportação de mercadorias, apenas intermediando a relação de seus clientes com terceiros, por
meio do gerenciamento de recursos logísticos (serviços locais). Assim, no exercício de suas
atividades efetua pagamentos por conta e ordem de seu cliente, tais como aquele relativo à
contratação de transporte internacional. Esses pagamentos são a ela adiantados ou reembolsados
por seu cliente e, embora os reembolsos ou adiantamentos transitem por suas contas bancárias,
não podem ser considerados receita própria para fins de inclusão na base de cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS, vez que referem-se a valores meramente repassados a
terceiros, em operações de conta alheia.
Subsidiariamente, a recorrente pugna pelo reconhecimento de que as receitas de
transporte internacional e decorrentes de exportação de serviços não podem compor a base de
cálculo das contribuições, vez que o art. 14, inciso V, parágrafo 1o, da Medida Provisória
no2.158-35/2001, estabelece serem isentas das contribuições ao PIS e a COFINS as receitas de
transporte internacional de cargas ou passageiros.
É o que se passa a analisar.
A recorrente faz parte de grupo multinacional que tem como Matriz a UPS Supply
Chain Solutions Inc., sociedade constituída segundo a legislação de regência do Estado de
Delaware, nos Estados Unidos e que em adição ao referido contrato social, foi firmado entre a
matriz americana, UPS Supply Chain Solutions Inc um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REGIONAIS DE TRANSPORTE-AMÉRICAS.
O contrato em questão, firmado em 01/05/2004 entre a recorrente e a empresa
UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), encontra-se anexado por cópia às fls. 563 a 597
(original e respectiva tradução), nele há expressa menção de que a recorrente prestará serviços
dentro da Área de Operações Locais, em nível nacional, enquanto a “SCS” executará os Serviços
Internacionais para a Contratada fora da Área de Operações Locais e por meio da rede mundial
da SCS.
Trata-se, portanto, de acordo de cooperação entre ambas as empresas, visando
viabilizar o serviço em questão, passando cada uma delas a ser responsável, entre si, por um
respectivo trecho.
Como visto acima, após a terceira diligência, a decisão a quo entendeu que, como
os recursos transitaram pela caixa da recorrente e com base no conceito amplo de receita, que
envolve tudo o que é recebido pelo contribuinte, entendeu que a mesma não poderia ser excluída
da base de cálculo com base no argumento de que devem ser extremados os conceitos de
ingressos financeiros e de receita. Segundo tal entendimento, tudo que transita pelo caixa do
contribuinte é receita e, portanto, deve integrar a base de cálculo das contribuições.
Tal discussão, todavia, está superada, uma vez que restou assentado que o serviço
em questão é isento das contribuições.
Em relação a este tema o Acórdão assentou:
Desse modo, conclui-se que, apesar de a parcela da receita remetida ao exterior
efetivamente compor a receita de prestação de serviços auferida pela autuada, conforme
analisado nos itens acima, tal parcela é isenta da tributação pelo PIS e pela Cofins, nos
termos da norma acima transcrita. Em consequência, é cabível a exclusão dos valores
lançados relativos às parcelas da receita comprovadamente remetidas pela autuada à
UPS Supply Chain Solutions Inc. (SCS), conforme diligência realizada, correspondendo
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

tal valor ao total mensal da receita constante das notas fiscais juntadas aos autos, nas
quais está expresso o custo total do serviço de transporte internacional, o qual inclui o
frete internacional e outras despesas.
Destaque-se que, ao concluir-se pela isenção da receita remetida ao exterior, conclui-se,
em consequência, que tais valores caracterizam-se como receita de serviços da autuada,
como acima demonstrado, não sendo tributada unicamente em razão da isenção.
Em consequência, não procede a pretensão da empresa relativamente à isenção do valor
a que teria direito como remuneração pelos serviços prestados (custos mais 5%). Na
verdade, tanto os custos da autuada (outras despesas), como a sua alegada remuneração
(5% do valor do serviço) já se incluem no próprio valor do serviço de transporte
internacional de carga por ela prestado (valor da nota fiscal). Tal pretensão
corresponderia a duplicar uma receita já isenta.
Desse modo, o tema, apesar da sua grande relevância, não é indispensável à
solução do presente litígio, uma vez que, pertencendo, ou não, a recorrente, integrando ou não, o
seu patrimônio, as mesmas não podem se submeter à cobrança das contribuições, dada a norma
isencional existente, devidamente equacionada no Acórdão recorrido.
Diante do que acima se resumiu, mantenho a decisão da DRJ por seus próprios
fundamentos.
VI - Das glosas mantidas pelas DRJ-RJ (item II.2. do recurso):
A decisão recorrida manteve a glosa em relação a despesas com serviços
utilizados como insumos, em razão da não comprovação documental das correspondentes
despesas.
Com relação às notas fiscais nos 44963, 44964, consta da decisão recorrida que na
documentação juntada pela contribuinte não há a descrição do serviço prestado, nem consta
conhecimento de transporte para tais operações, não se comprovando a natureza do serviço
prestado. Quanto ao documento 44476, relacionado na planilha da contribuinte como “serviços
de armazenagem”, a documentação trazida não descreve o serviço prestado, constando apenas
“serviços avulsos”, não se podendo comprovar a natureza do serviço.
Em relação notas fiscais no 44963 e 44964, a recorrente junta duplicatas de
prestação de serviço e solicitação de reembolso nos mesmos valores constante nas notas fiscais
com as especificações dos serviços “Ref. Transporte rodoviários”, emitidos pela empresa
“Pontolog Logística de Transporte Ltda., considerando as informações constantes dos
documentos juntados às fls. 4204/4213, comprova que essas despesas se referem a “serviço de
transporte rodoviário de carga nacional”, tratando de serviço indispensável para o
desenvolvimento de suas atividade que é de prestação de serviço de transporte intermodal e
multimodal de cargas, na modalidade intermunicipal, interestadual e internacional, deve ser
considerado como insumo.
Em relação à nota fiscal no 44476 glosada, a documentação apresentada pela
recorrente demonstra apenas “solicitação de desembolso” do valor para pagamento à empresa
BASELOG OPERADOR LOGÍSTICO E PORTUÁRIO LTDA. (fls.4214/4216), sem constar
qualquer documento fiscal comprobatório do serviço prestado, com a respectiva descrição, de
forma que deve ser mantida a glosa referente a esta nota fiscal.
Pelas informações complementares prestadas em sede de recuso voluntário que
comprovam a descrição dos serviços utilizados como insumos indispensáveis para o
desenvolvimento de suas atividades, devem ser revertidas as glosas das despesas nos valores de
R$ 23.724,45 (nota fiscal no 44963) e R$ 6.159,52 (nota fiscal no44964).
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

VII - Dos documentos fiscais não confirmados na segunda diligência (item
II.2.2. do recurso):
A decisão recorrida manteve algumas glosas em razão de alguns documentos
fiscais não terem sido confirmados pela segunda diligência.
Insurge a recorrente em relação a essas glosas. Alega que na primeira diligência,
nos termos da Resolução no 12.000.366, para apurar as despesa incorridas em cada mês, apurou
todas as despesas incorridas no período, sendo que aquelas objeto das notas fiscais abaixo
relacionadas foram confirmadas, mas glosadas apenas por tratar de serviços que, na visão do Sr.
AFRFB não se enquadrariam no conceito de insumos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Item da decisão
da DRJ-RJ
Número do documento
fiscal
5 - Exportação
marítima
38326 e 39081.
7 - Serviço de
despachante -
desembaraço
aduaneiro
38304, 38322, 38767 e
47631.
10 – Postagem
38188, 52397, 52608 e
54353.
12 -
Operacionalização
e comissão paga
aos agentes de
cargas
36926, 43419, 47804,
48139, 49229, 51709 e
53722.
Aduz que:
149. Nesse contexto, a Resolução no 12-000.569, ao analisar as razões da fiscalização
para desconsideração desses valores, expõe sua discordância com as glosas realizadas
pela fiscalização em relação a estes itens, por se tratar de serviços aplicados na atividade
da Recorrente, se enquadrando no conceito de insumos de que tratam os arts. 3o, II, da
Lei no 10.637/02 e 10.833/03. Diante disso, determina a realização de uma segunda
diligência apenas para “totalizar mensalmente as respectivas despesas”.
150. Em outras palavras, considerando que as glosas de cada tipo de serviço foram
feitas de forma esparsa, por mês, nas planilhas anexas ao relatório da primeira diligência
(fls. 1901/1913), a DRJ-RJ, quando determinou a segunda diligência, objetivava apenas
que a DEFIS/SPO consolidasse os valores glosados em relação a cada um desses
serviços, para facilitar a individualização de cada glosa a ser revertida.
151. Assim, o simples fato de as despesas com tais serviços não constarem do relatório
elaborado pela segunda diligência fiscal, de forma alguma significa que não foi
confirmada a sua efetiva ocorrência, já que a primeira diligência é a que tinha por objeto
a “a apuração das despesas incorridas”.
152. Estes documentos fiscais apenas não constaram da segunda diligência, muito
provavelmente, por um escusável lapso da fiscalização (fls. 4158/4158).
Em sede de recurso, junta os referidos documentos fiscais que suportaram o
lançamento e diz que tais despesas já foram confirmadas pela primeira diligência os quais se
referem a serviços utilizados como insumos já reconhecidos pela DRJ e pugna pela reversão de
tais glosas.
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

Com todo respeito, não consegui identificar em nenhum dos documentos juntados
em sede de recurso que pudesse confirmar a natureza dos serviços prestados relacionados com as
notas fiscais especificadas no quadro acima elaborado pera recorrente, motivo pelo qual deve ser
mantida tais glosas.
VIII - Das notas fiscais supostamente não relacionadas na planilha da
fiscalização (item II.2.3. do recurso):
Segundo a decisão recorrida, algumas despesas informadas nas planilhas
elaboradas pelo AFRF, descritas como serviço de despachante, embora correspondam ao
pagamento de agentes de carga, foram glosadas por ausência de comprovação ou por não
constarem na referida planilha.
Defende a recorrente que a r. decisão incorreu em erro, pois tais valores estão
contidos na planilha elaborada pela fiscalização, e cita como exemplo o valor de R$ 6.188,20,
objeto da Nota Fiscal no 22477, relativo ao “serviço de transporte internacional”.
Ainda, afirma que havendo prova de que os gastos foram incorridos pela
Recorrente no ano-calendário de 2008, pelo próprio princípio da verdade material e em
conformidade com o que dispõe o art. 3o da Lei no 10.637/02 e 10.833/03, o crédito deve ser
reconhecido.
Abaixo relaciona quais são as notas fiscais (retirado do acórdão recorrido às
fls.4076/4077):
- A nota fiscal no 22477, emitida em 31/03/2008, no valor de R$ 6.188,20, juntada pela
autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
- A despesa informada para 02/2008, no valor de R$ 13.358,86, juntada pela autuada,
não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada pelo AFRF,
além de não ter sido juntado o correspondente documento fiscal.
- A nota fiscal no 094, emitida em 04/07/2008, no valor de R$ 9.178,49, juntada pela
autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
- A nota fiscal no 000135, emitida em 13/02/2008, no valor de R$ 9.868,03, juntada pela
autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
- A nota fiscal no 000137, emitida em 28/03/2008, no valor de R$ 180.289,11, juntada
pela autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
- A nota fiscal no 0077, emitida em 11/02/2008, no valor de R$ 34.454,03, juntada pela
autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
- A nota fiscal no 0087, emitida em 31/03/2008, no valor de R$ 27.170,10, juntada pela
autuada, não corresponde a qualquer dos valores relacionados na planilha elaborada
pelo AFRF.
Com relação as despesas acima, analisando a planilha elaborada pela fiscalização
anexada às fls. 1901/1913, referente a “CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS”, verifiquei que não
consta nenhuma das notas fiscais relacionas acima, nem mesmo a citada pela recorrente, ou seja,
não se sabe de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Nesse ponto, compulsando o recurso voluntário, resta evidente que não há
qualquer contestação efetiva contra a decisão recorrida. Caberia ao sujeito passivo articular, em
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3302-013.137 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720324/2013-19

sede recursal, argumentos para afastar os fundamentos que sustentam a decisão de primeira
instância, demonstrando, sobretudo, em quais páginas constam as referidas notas fiscais, a
natureza dos gastos e comprovação de não utilização do crédito.
Nesse contexto, importa lembrar que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código
Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, recaindo sobre aquele
que postula o direito creditório o ônus de demonstrá-lo, como dispõe o novo Código de Processo
Civil, em seu art. 373.
Considerando, pois, que nada foi apresentado no recurso capaz de infirmar a
decisão recorrida, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
IX – Do dispositivo:
Ante o exposto, conheço dos Recursos de Ofício e Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade arguida pelo contribuinte, negar provimento ao Recurso de Ofício, e dar
parcial provimento ao recurso do contribuinte, para que seja revertida as glosas das despesas
referente a “serviço de transporte rodoviário de carga nacional” nos valores de R$ 23.724,45
(nota fiscal no 44963) e R$ 6.159,52 (nota fiscal no44964).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 4349
DF CARF MF
Original